Tribunal: CARF
Processo: 10872.720172/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720172/2019-14
ACÓRDÃO
1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que todos os documentos apresentados foram analisados,
não se admite a alegação de falta de motivação do ato administrativo.
Também não há violação ao art. 31 do Decreto no 70.235/72, no que
respeita à determinação de que a decisão deva referir-se expressamente
às razões de defesa suscitadas pela Recorrente.
PIS E COFINS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO.
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O PIS e a COFINS exigidos por conta de infração autônoma e independente
das demais objeto dos autos de infração albergados por este processo
devem ser julgados pela 3a Seção de Julgamento, conforme o disposto no
art. 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE CUSTOS. DIVERGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE
ESCLARECIMENTO POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado
da pessoa jurídica apenas se devidamente comprovada com documentação
hábil e idônea à realização das operações que lhe deram origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 17765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a glosa de R$163.497.839,00 e, em relação ao recurso de ofício, por voto de qualidade,
declinar da competência do seu julgamento para a 3a Seção do CARF, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 17.275/17.305) interposto
em face do acórdão no 12-116.081 - 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO (v. e-fls. 17.233/17.265), que julgou parcialmente
procedente a impugnação da Recorrente (v. e-fls. 16.910/16.954). Por bem refletir os fatos que
envolvem o presente processo, reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de crédito constituído pela SRRF 07 – DIFIS / Grupo de
Fiscalização 02, mediante a lavratura de Autos de Infração em 11/12/2019 para lançamento
de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS do ano-calendário de 2015, nos seguintes valores (fls. 16.817 a
16.847):

No Termo de Verificação Fiscal no 029 (fls. 16.622 a 16.653) verifica-se, em
síntese, que:
A fiscalização teve início em 15/03/2018, quando o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos demonstrativos e esclarecimentos, dentre os quais os relativos a
aquisição e contabilização de energia para revenda e procedimentos de perdas não
técnicas.
Em atendimento às intimações, o contribuinte apresentou planilhas eletrônicas e
diversos arquivos digitais contendo documentos comprobatórios relativos à aquisição de
bens para revenda.
Fl. 17766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
3
Na análise dos arquivos digitais a fiscalização constatou que os custos de
aquisição de energia elétrica para revenda foram agrupados pelo contribuinte da seguinte
forma:

Também foram constatadas pela fiscalização divergências entre os valores de
energia adquirida para revenda, tendo sido solicitados esclarecimentos ao contribuinte:

Após conferência e análise final da Escrituração Contábil Digital (ECD),
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), notas fiscais eletrônicas, planilhas, arquivos digitais e
demais documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização entendeu que não
foram comprovadas, com documentação hábil e idônea, as seguintes aquisições de energia
para revenda:
Em relação ao grupo “Energia – Mercado de Curto Prazo – MCP”:
59) Com relação às Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto
Prazo da CCEE (NLC), apresentadas em 16 de julho de 2019, cujos valores se encontram na
coluna "Valor Nota em Reais" da aba Energia - MCP, constatamos que não foram
apresentadas Notas para os meses (competência) de julho (R$ 178.499.433,24) e outubro
(R$ 58.470.885,42), quando da lavratura do Termo No 022, tendo o mesmo sido novamente
intimado a apresentar as notas em questão, através do item 5 do citado Termo.
60) Constatamos que o contribuinte não apresentou as Notas de Liquidação em
questão, dentre os documentos e arquivos digitais entregues em 28 de agosto de 2019. A
planilha eletrônica intitulada DOC06_Docs_Sumarios_CCE_MCP, que foi apresentada em 25
de fevereiro de 2019 e reapresentada em 28 de agosto de 2019 não dispõe das fórmulas
utilizadas em suas células, não sendo possível estabelecer uma memória de cálculo.
Ressalte-se que se trata de documento emitido pelo próprio fiscalizado e que deste modo
não se presta a comprovar custos. Os comunicados emitidos pela CCEE que foram
apresentados pelo contribuinte, também em 28 de agosto de 2019 (Doc. 011), por sua vez,
não indicam valores ou fazem referências a quaisquer compensações. Desconsiderados os
Fl. 17767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
4
valores dos meses de julho e outubro restou diferença a comprovar da ordem de R$
213.054.866,58 (Duzentos e treze milhões, cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e
seis reais e cinquenta e oito centavos).
Em relação ao grupo “Outros Transp. Itaipu” e “Outros CUSD”:
65) Consideradas todas as faturas/Notas de débito e chaves de acesso a Notas
Fiscais Eletrônicas, apresentadas na data de 28/08/2019, conforme indicado na planilha
eletrônica "Doc_01_Compras_2015_v4", constatamos diferenças a comprovar com relação
aos valores levados a resultado na conta ECF 3.01.01.01.07.01.29, contas componentes
G315426000 - Dist-Ln-Rd-Se-Oper En Elet-Transporte Itaipu e G315421001 -Dist-Ln-Rd-Se-
Oper En Elet-Enc Uso Rede Elet-CUSD, da ordem de R$ 1.072.345,36 (Hum milhão, setenta e
dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e R$ 1.123.121,81 (Hum
milhão, cento e vinte e três mil, cento e vinte e um mil reais e oitenta e um centavos),
respectivamente. As diferenças se encontram indicadas na planilha eletrônica elaborada
pela fiscalização, intitulada "Diferenças Valores consignados em ECF versus valores
comprovados - Quadro Consolidado AC 2015", que seguiram para apreciação/contestação
do contribuinte, quando da Lavratura do Termo No 026.
Em relação aos grupos “Energia – Energia”, “Energia – Cotas”, “Energia – Angra” e
“Energia – MCSD”:
87) Constatamos conseqüentemente que a diferença a ser comprovada pelo
contribuinte, conforme constatado no item 12 do Termo No 026, relativamente à Energia-
Energia, Energia-Cotas, Energia Angra G315412000 e Energia MCSD, escrituradas na conta
ECD G315412000 Dist-Ln Rd Sub-oper com En El-Compra-Suprimento, parte componente da
conta ECF 3.01.01.09.01.99, passou a ser da ordem de R$ 19.738.363,61 (Dezenove milhões,
setecentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos).
Verificamos que o contribuinte passou a indicar corretamente (sinal negativo), na aba
Energia-Energia, da planilha eletrônica Doc_01_Compras_2015_v5, os valores referentes a
Notas de Ressarcimento e Notas de Débito em favor da própria fiscalizada. Estas Notas
foram apresentadas em 28/08/2019 (Doc. 06) e seguem juntadas aos autos.
Em relação ao grupo “Energia – Itaipu”:
89) Constatamos também que a diferença a ser comprovada pelo contribuinte,
conforme constatado no item 15 do Termo No 026, para Energia Itaipu, conta ECD
G315413000 (Distr-Ln Rd Sub-oper com En El-Comp Rev-Rep.ITAIPU), parte componente da
conta ECF 3.01.01.09.01.99, passou a ser da ordem de R$ 3.977.520,21 (Três milhões,
novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos), conforme
planilha "Doc_01_Compras_2015_v5 - Revisado Fiscalização" e "Diferenças ECF ECD versus
comprovado Termo No 029, que seguem em anexo para apreciação do contribuinte.
Em relação ao grupo “Garantias”:
102) Verificamos assim diferença a comprovar com relação aos valores constantes
do Quadro 02 (R$ 632.055,12) da Resposta apresentada em 25/02/2019, escriturados na
conta ECD G315415004 (Dist-Ln-Rd-Se-Oper com En El-Comp Rev-Garantias), parte
componente da conta ECF 3.01.01.09.01.99, da ordem de R$ 8.150,54 (Oito mil, cento e
Fl. 17768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
5
cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado na planilha
"Diferenças ECF ECD versus comprovado Termo No 029, encaminhada em anexo.
Ainda em relação à apuração do IRPJ e CSLL, a fiscalização também conclui que:
103) O contribuinte novamente apresenta esclarecimentos, em sua reposta de
21/11/2019, com relação às diferenças constatadas por esta fiscalização, acerca dos quais
transcrevemos os trechos destacados a seguir:
"em respeito ao princípio da competência contábil, a Enel RJ eve (SIC) registrar em
sua contabilidade os custos com a energia elétrica adquirida para revenda no momento em
que a ocorre sua disponibilização. Nesse momento, contudo, esta concessionária ainda não
tem a informação precisa quanto à total dimensão desse custo, uma vez que a CCEE
somente consegue proceder às liquidações de compra e venda de energia após um ou dois
meses da sua disponibilização através do sistema, quando os fornecedores de energia
conseguem emitir as respectivas notas fiscais".
"Por esta razão, nesse primeiro momento a Enel RJ contabiliza as provisões feitas
com base em estimativas internas, levando em consideração alguns critérios, como por
exemplo, as previsões contratuais e os preços médios da energia para determinar a
estimativa mais próxima do que será efetivamente liquidado no(s) mês(es) seguinte(s)".
Após um ou dois meses (grifo nosso), como dito acima, a CCEE disponibiliza às
empresas de energia relatórios com os valores das liquidações de compra e venda de
energia, bem como das receitas definitivas dos CCEARs por disponibilidade. Nesse
momento, são então emitidas as respectivas notas fiscais de fornecimento da energia
elétrica. Ao receber as notas fiscais, a Enel RJ reconhece os respectivos custos e reverte a
provisão reconhecida nos meses anteriores.
105) Diante do fato do prazo para entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD)
se encerrar no último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário que se
refere a escrituração, entendemos que o contribuinte dispõe de prazo razoável para efetuar
todos os ajustes necessários para fins da correta escrituração dos valores referentes a
aquisição de energia para revenda.
106) O mesmo ocorre com o prazo para entrega da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) que é estabelecido para o último dia do mês de julho do ano posterior ao período da
escrituração. Ressaltamos que no caso da ECF o contribuinte exerceu seu direito a entregar
retificadora, transmitida na data de 24/03/2017, antes da ciência do Termo de Início de
Fiscalização, ocorrida em 15/03/2018.
107) Diante de tais fatos entendemos que o contribuinte teve prazo maior que o
razoável para fins da correta apuração dos valores referentes a aquisição de energia para
revenda que deveriam ser levados a resultado.
108) Concluímos, deste modo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar
as despesas referente a aquisição de energia para revenda conforme indicadas a seguir na
planilha elaborada pela fiscalização, intitulada "Diferenças ECF ECD versus comprovado
Termo No 029", encaminhada em anexo ao presente Termo.
Fl. 17769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
6
O contribuinte também foi intimado a apresentar demonstrativo que informasse
o percentual utilizado, a cada mês, relativamente às perdas comerciais (não técnicas), para
fins de estorno dos créditos de PIS e COFINS, bem como informar a fonte que determinou o
percentual de perda técnica reconhecido na tarifa e apresentar a respectiva documentação,
demonstrativo ou meio de divulgação do percentual em questão.
Em atendimento à intimação, esclareceu que o valor mensal das perdas não
técnicas não é objeto de registro contábil em uma conta específica e que "de acordo com as
regras do setor elétrico é o resultado do balanço energético da Companhia (total de energia
elétrica adquirida - total de energia elétrica vendida) informado pela Agência de Energia
Elétrica -ANEEL"; que "com base no balanço energético é apurado o percentual de perdas
mensal (perda global); e que desse percentual, abate-se o percentual relativo a perdas
técnicas chegando-se ao percentual de perdas não técnicas (comerciais)".
Também informou que as perdas não técnicas são obtidas a partir da diferença
entre as perdas totais (Aquisição Total - Total Faturado) e as perdas técnicas. Relativamente
às perdas técnicas, informou o percentual de 8,18% adotado em todos os meses.
O contribuinte também informou o percentual das perdas não técnicas aplicado
para fins de redução dos créditos de PIS e COFINS em sua EFD AC 2015; porém encaminhou
planilha eletrônica com percentuais significativamente diferentes para os meses de abril e
julho a outubro, conforme indicado no quadro comparativo disposto a seguir:

A fiscalização entendeu que as perdas não técnicas são definidas conforme as
regras estabelecidas no submódulo 2.6 do PRORET aprovado pelas Resoluções Normativas
640/2014 e 660/2015, os quais demonstram de modo claro que o percentual de perdas não
técnicas é calculado em relação ao mercado de baixa tensão da concessionária, conforme
fórmula transcrita a seguir:

Com base nestas regras, concluiu, que para fins tributários, no caso do estorno
dos créditos de PIS e COFINS, deve ser aplicado o percentual de 18,38% utilizado para o
mercado de baixa tensão, divulgado pela ANEEL para o contribuinte.
Fl. 17770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
7
Utilizado o percentual de perdas não técnicas para o mercado de baixa tensão
divulgados pela ANEEL foi constatado pela fiscalização créditos indevidamente descontados
na apuração do PIS e da COFINS, conforme disposto no quadro a seguir:

O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 27/12/2019 através de
seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 16.893 a 16.899) e em 24/01/2020
apresentou Impugnação (fls. 16.907 e fls. 16.910 a 16.954), onde alega, em síntese, que:
Preliminarmente
Os Autos de infração seriam nulos, uma vez que os lançamentos fiscais teriam
sido formalizados em desacordo com entendimentos vinculantes proferidos no âmbito da
RFB: no que se refere ao IRPJ e CSLL, a Solução de Consulta COSIT n° 101/2016 e Solução de
Consulta COSIT n° 99.015/2016 e no que se refere à contribuição ao PIS e à COFINS, a
Solução de Consulta COSIT n° 27/2008 e Solução de Consulta COSIT n° 17/2016, com efeitos
definidos na Solução de Consulta n° 60/2019.
Autuação de IRPJ e CSLL
O procedimento de fiscalização teve por escopo inicial verificar a validade dos
valores declarados como despesas dedutíveis relativos à aquisição de energia elétrica para
revenda. Para isto, a fiscalização comparou as notas fiscais e documentos de aquisições de
energia elétrica efetuadas pela Impugnante com os valores de custo de aquisição de
energia elétrica registrados em sua contabilidade no ano de 2015.
No curso da fiscalização, a impugnante esclareceu que os valores registrados
como custo relativo à aquisição de energia elétrica não deveriam ser analisados vis-à-vis as
notas fiscais e documentos de venda, uma vez que, devido a particularidades do setor, o
custo de energia elétrica registrado na contabilidade das distribuidoras, por determinação
dos princípios contábeis, ratificados pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e em
consonância com a NBCT TG Estrutura Conceitual aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade, é estimado para se respeitar o princípio da competência, e não reflete, ao
menos no mês de sua aquisição, aquele efetivamente incorrido.
O custo de aquisição de energia elétrica não é próprio das distribuidoras, mas do
consumidor final, razão pela qual é integralmente repassado na tarifa, que é fixa e
reajustada uma vez ao ano. O valor da tarifa é estimado para cada ano, ou seja, não é
possível precisar qual será o valor exato que as distribuidoras irão desembolsar para
adquirir energia elétrica, pois esse custo poderá variar por diversos fatores, como
Fl. 17771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
8
meteorológicos, variação cambial, variação do consumo estimado inicialmente, dentre
outros.
Tendo isto em vista, em observância ao Princípio da Competência, quando a
energia é disponibilizada, a Impugnante registra o custo estimado de sua aquisição e, após
um ou dois meses depois da disponibilização da energia elétrica, momento em que a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE") consegue liquidar as operações de
compra e venda de energia e, conseqüentemente, os fornecedores/geradores conseguem
emitir as respectivas notas fiscais de venda, a Impugnante reverte o lançamento contábil
em que registrou o custo estimado e registra contabilmente o valor de custo efetivamente
incorrido. Desta forma, é provável que nem todas as provisões de custo estimado
registradas em um ano calendário sejam revertidas dentro do mesmo período.
Em virtude das normas contábeis, uma vez que o custo de aquisição de energia
elétrica é integralmente repassado ao consumidor por meio da tarifa, para todo custo de
aquisição estimado contabilizado deverá ser registrado no resultado da distribuidora uma
receita estimada equivalente, isto porque, sabe-se que a distribuidora será integralmente
ressarcida quanto a esse custo. E, considerando que a própria Receita Federal entende que
as distribuidoras devem oferecer à tributação a receita estimada, para fins de incidência do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo regime de competência, ou seja, no momento do seu registro
contábil (Solução de Consulta COSIT n° 101/2016 e Solução de Consulta COSIT n°
99.015/2016), considerando a certeza quanto ao seu recebimento, da mesma forma, as
despesas correlatas deverão ser deduzidas pelo regime de competência, de modo a
harmonizar as bases de cálculo dos tributos - sob pena de tributação de patrimônio.
Foi ainda demonstrado que nos casos em que o custo estimado pela distribuidora
foi maior ou menor do aquele estimado de acordo com as normas contábeis e regulatórias
da ANEEL para fins de fixação da tarifa, que é aquele que será integralmente ressarcido, foi
criado um mecanismo regulatório chamado de Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da "Parcela A" - "CVA", instituído por meio da Portaria Interministerial
MF/MME n° 296, de 25 de outubro de 2001, que tem como objetivo neutralizar eventual
diferença existente entre o custo estimado pela ANEEL, para fins de cobertura pela tarifa, e
aquele efetivamente estimado/incorrido, de forma a impedir que a distribuidora tenha
qualquer prejuízo ou ganho com essa aquisição de energia elétrica. Em outras palavras,
esse mecanismo regulatório impede que haja qualquer impacto da aquisição da energia
elétrica para revenda no resultado contábil da distribuidora e, conseqüentemente, na sua
base tributável do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Assim, tem-se que no momento da aquisição da energia para revenda, a
distribuidora é obrigada a registrar, em observância ao Princípio da Competência, um custo
estimado dessa aquisição e, caso esse seja superior ou inferior ao custo estimado pela
ANEEL na tarifa do período, deverá ser contabilizado uma CVA positiva ou negativa, que irá
neutralizar essa diferença, de forma que a receita atrelada a essa despesa com a aquisição
da energia seja sempre equivalente.
Não obstante, a fiscalização entendeu que a Impugnante não teria apresentado
documentação hábil e idônea que comprovasse os valores declarados como custo de
Fl. 17772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
9
aquisição de energia para revenda. Assim, foi realizado um reajuste nas bases de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de forma a fazer refletir o valor considerado como efetivamente
comprovado pela fiscalização.
Como se vê, a fiscalização desconsiderou todas as especificidades acima
demonstradas, para entender que a Impugnante deveria ter comprovado
documentalmente os custos registrados em sua contabilidade, em que pese a sua
demonstração de que estes são sempre estimados e, ainda que estes sejam superiores ao
custo efetivo, não impactam no resultado da companhia em virtude de mecanismo
regulatório criado pelo Governo Federal.
A estrutura tarifária brasileira pode ser descomposta em três componentes: (I)
custos não gerenciáveis; (II) custos gerenciáveis; e, (III) componentes financeiros.
Os custos não gerenciáveis, também denominado de Parcela A, são os custos que
não estão sob a esfera de controle da administração da distribuidora, que são repassados
diretamente para as tarifas (pass-through), segundo regras muito claras estabelecidas pela
ANEEL. A Parcela A é basicamente composta das seguintes rubricas: (I) aquisição de
energia; (II) custos de transmissão de energia a longa distância; e, (III) encargos setoriais.
A aquisição de energia elétrica por parte das distribuidoras no Brasil possui
diversas especificidades, dentre elas o fato de que as distribuidoras de energia elétrica não
têm liberdade para gerenciar os custos com a aquisição de energia para atender seus
respectivos mercados. A maior parte da energia que abastece o mercado regulado é
adquirida em leilões organizados pelo Poder Público, que atua em nome das distribuidoras,
preservando para si a capacidade de influir sobre a contratação de energia e com isso
viabilizar a construção de novos empreendimentos de geração e a economicidade tarifária.
E, ainda, há agentes reguladores, como a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema Elétrico
- "ONS", que estabelecem as regras e condições de funcionamento do mercado de energia,
desde a sua geração até a liquidação das compras e vendas na CCEE .
Por se tratar de um procedimento complexo, a CCEE necessita usualmente do
prazo de um a dois meses para conseguir efetivar a liquidação desses contratos de compra
de energia e das demais operações ocorridas em cada mês. No entanto, como já
mencionado, por força do princípio da competência, considerando que a Impugnante
necessita contabilizar o custo com essa aquisição já no momento em que a energia lhe é
disponibilizada, isso é feito de forma estimada, com base em estudos internos da
distribuidora.
Os custos gerenciáveis, também conhecidos como Parcela B, são aqueles sobre os
quais a distribuidora possui discricionariedade, tais como gastos com empregados,
aquisição de insumos para a prestação do serviço e contratação de serviços de terceiros .
Ao contrário do que ocorre com a Parcela A, nesse caso, a ANEEL não permite o repasse
automático dos custos operacionais para as tarifas, pois somente são repassados os custos
considerados como eficientes pela ANEEL. Isto porque, um eventual repasse automático
dos custos operacionais para a tarifa constituiria um desincentivo à eficiência e à
modicidade tarifária.
Fl. 17773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
10
A soma dos custos referentes às Parcelas A e B é a chamada tarifa econômica, que
não é aquela efetivamente paga pelos consumidores, pois a conta de luz é baseada na
tarifa financeira, que contempla uma série de outras rubricas de custo que são em conjunto
chamadas de componentes financeiros. Os componentes financeiros são, de forma
genérica, de três tipos: a CVA (Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
"Parcela A"), os subsídios e outros itens, como déficits no orçamento do Programa Luz Para
Todos, dentre outros.
Especificamente no que se refere a CVA, a Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de
2001, em seu artigo 2o e parágrafos, somente admitia a estipulação de correção monetária
ou de reajuste por índices de preços ou de custos, nos contratos com prazo de duração
igual ou superior a um ano, considerando nula de pleno direito qualquer estipulação de
reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano, bem como quaisquer
expedientes que produzissem efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior à anual.
Com a Medida Provisória n° 2.227, de 4 de setembro de 2001, foi aceita a
possibilidade de periodicidade menor que um ano para aplicação de atualizações
financeiras de valores de itens da "Parcela A" acima citada (nos contratos de concessão de
distribuição), através de mecanismos de compensação das variações ocorridas entre os
reajustes tarifários anuais.
Em decorrência da citada Medida Provisória, os Ministros de Estado da Fazenda e
de Minas e Energia emitiram a Portaria Interministerial n° 296, de 25 de outubro de 2001,
posteriormente substituída pela Portaria Interministerial n° 25, de 24 de janeiro de 2002,
criando a CVA destinada a registrar as variações ocorridas no período entre reajustes
tarifários. A partir de março de 2016, a CVA passou a ser regulamentada pelo Procedimento
de Regulação Tarifária - PRORET 4.2, elaborado pela ANEEL, conforme definido na
Resolução Normativa n° 703, de 15 de março de 2016.
Em virtude da natureza dos componentes da Parcela A, cujos valores podem
variar sem ingerência da distribuidora, e sem que seja possível o repasse imediato
mediante tarifa, uma vez que, conforme mencionado acima, esta somente é reajustada
anualmente, foi instituída a CVA para registro das variações entre o valor previsto dos
custos não gerenciáveis e o efetivamente incorrido no período compreendido entre os
reajustes tarifários.
O saldo da CVA deverá ser compensado nas tarifas de fornecimento de energia
elétrica da concessionária nos doze meses subsequentes à data de reajuste tarifário anual.
Sendo que esse saldo poderá ser positivo ou negativo; na hipótese de a CVA ser negativa,
será cobrado do consumidor um valor menor do que a tarifa econômica, enquanto que se a
CVA for positiva, o consumidor deverá ressarcir a distribuidora dos recursos adiantados.
Os custos não gerenciáveis não devem ser suportados pelas distribuidoras. Este é
o caso do custo de aquisição da energia elétrica, por exemplo, que é integralmente
repassado na tarifa paga pelo consumidor. Assim, a variação entre o custo de aquisição de
energia elétrica estimado na tarifa e o efetivamente incorrido, não deve impactar no
resultado contábil das distribuidoras. Em outras palavras, caso o custo efetivo seja superior
Fl. 17774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
11
ao estimado, não pode haver registro no resultado de despesa a maior do que aquele
coberto pela tarifa e vice-versa.
Este mecanismo regulatório é a CVA, e foi instituída com a publicação da Medida
Provisória n° 2.227/01 e da Portaria Interministerial n° 25/02.
A partir da entrada em vigor destas normas, as empresas distribuidoras de
energia elétrica passaram a registrar contabilmente os direitos (CVA ativa) e obrigações
(CVA passiva) resultantes da variação, entre os reajustes tarifários anuais, de parte dos seus
itens de custo estimados da parcela A, tendo como contrapartida um registro no resultado.
Portanto, para todo registro de CVA, seja no ativo ou no passivo, a contrapartida
será sempre no resultado, de forma que para toda despesa excedente ao custo estimado,
registrada no resultado em razão da variação do custo efetivo, haverá uma receita
equivalente,
A respeito do tratamento fiscal destes registros, a Solução de Consulta COSIT n°
101/2016 prevê expressamente que as receitas reconhecidas em contrapartida aos valores
registrados na CVA integram a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e devem ser
oferecidas à tributação observando-se o regime de competência.
Ora, se as receitas registradas na conta de CVA, correspondentes ao custo
estimado e efetivo, são consideradas para fins de oferecimento à tributação pelo IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, direito líquido e certo, igualmente devem ser consideradas líquidas e certas
as despesas referentes ao custo estimado vinculado às receitas mencionadas.
Portanto, não pode a fiscalização, desconsiderando as especificidades do setor, e
o próprio entendimento da Receita Federal, alegar que houve qualquer recolhimento a
menor de tributo com base em uma regra genérica, não aplicável ao presente caso, de que
valores de provisões não são dedutíveis.
Ainda que os custos com aquisição de energia elétrica tivessem sido
superestimados, o que se admite apenas à título argumentativo, por meio do registro da
CVA, mecanismo regulatório de observação obrigatória, as receitas decorrentes da venda
de energia elétrica teriam sido superestimadas na exata medida da diferença entre a
cobertura pela tarifa e o custo contabilizado.
Para toda despesa superestimada deduzida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
ou utilizada como base de cálculo para a apuração de créditos de PIS e COFINS, houve o
reconhecimento de uma receita de CVA equivalente à diferença entre a cobertura pela
tarifa e o custo contabilizado que foi oferecida à tributação pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS e
pela COFINS.
Ainda que os custos com aquisição de energia elétrica tivessem sido
superestimados, o que se admite apenas à título argumentativo, por meio do registro da
CVA, as receitas decorrentes da venda de energia elétrica teriam sido igualmente
superestimadas. Portanto, para toda despesa superestimada deduzida da base de cálculo
do IRPJ/CSLL ou utilizada como base de cálculo para a apuração de créditos de PIS/COFINS,
houve o reconhecimento de uma receita de CVA equivalente que foi oferecida à tributação
Fl. 17775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
12
pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de forma que, não há que se falar em recolhimento de
tributos a menor.
A fim de demonstrar na prática todo procedimento descrito acima, a Impugnante
discorre, a título exemplificativo, a respeito do caso de Jirau, ocorrido em 2015, e que
representou o maior impacto nesse procedimento de provisão/reversão neste ano.
O tratamento contábil e fiscal dado aos valores de custo de aquisição de energia
elétrica em 2015 não configurou um erro, mas decorreu das peculiaridades do setor,
reconhecidas pela própria Receita Federal. Por determinação regulatória e das normas
contábeis, esses custos são sempre contabilizados de forma estimada no mês, sendo que
quando da sua liquidação, o procedimento correto a ser adotado é a sua reversão, com o
registro do valor efetivo, tanto na CVA (que registra um ativo ou passivo) como no custo
dedutível para fins dos referidos tributos.
A Impugnante não deixou de fazer a correta apuração dos valores referentes a
aquisição de energia para revenda, apenas registrou tais valores em um primeiro momento
de forma estimada, para, posteriormente, reverter essa provisão, e registrar o valor efetivo.
Sendo que todos esses lançamentos contábeis tiveram o seu devido tratamento tributário,
sem qualquer recolhimento a menor de tributo, tal como amplamente demonstrado.
Autuação de COFINS e PIS
As perdas na distribuição podem ser definidas como a diferença entre a energia
elétrica adquirida pelas distribuidoras e a faturada aos seus consumidores. Essas perdas
podem ser técnicas ou não técnicas.
As perdas técnicas ocorrem devido ao processo físico de transporte da energia.
Inevitavelmente, uma parte da energia adquirida será dissipada com o calor entre os
suprimentos de energia da distribuidora e os pontos de entrega nas instalações das
unidades consumidoras, por exemplo.
As perdas não técnicas ou comerciais decorrem principalmente de furto (ligação
clandestina, desvio direto da rede), fraudes (adulterações no medidor ou desvios), erros de
leitura, medição e de faturamento. Essas perdas, também denominadas popularmente
como "gatos", estão em grande medida associadas às características socioeconómicas das
áreas de concessão.
Em relação às perdas não técnicas, a impugnante apresentou à fiscalização
planilha (DOC. 11) de composição dos valores que embasam o percentual de estorno, bem
como esclareceu que o cálculo do percentual de perdas não técnicas utilizado pela ANEEL
se presta unicamente para fins regulatórios (e não tributários), pois reflete apenas as
perdas relacionadas ao mercado de baixa tensão, sem considerar as perdas do mercado de
alta tensão.
Não obstante os esclarecimentos, a fiscalização entendeu que as perdas
relacionadas ao mercado de alta tensão não deveriam ser consideradas justamente porque
não compõem o cálculo na ANEEL previsto no item 22 do submódulo 2.6 do PRORET.
Fl. 17776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
13
Ademais, a fiscalização concluiu que o fator motivador que encontra respaldo nas
determinações dos artigos 3o , §13 e o art. 15, inciso II, ambos da lei n° 10.833, de 2003 é o
furto de energia, que seria evento típico do mercado de baixa tensão (conforme item 135
do TVF-fl. 2358 dos autos).
Por esta razão, a fiscalização aplicou o percentual de estorno de 18,38%
(divulgado pela ANEEL para a Impugnante na Resolução n° 112/2014), e lançou o crédito
tributário correspondente ao montante estornado a maior.
A controvérsia sobre o tema reside no método utilizado para cálculo do
percentual de estorno das perdas não técnicas: o Agente Fiscal se valeu do percentual
regulatório (que não considera as perdas do mercado de alta tensão), enquanto a
Impugnante entende que as perdas do mercado de alta tensão devem compor o cálculo por
representar a verdade material para fins tributários.
Em termos práticos, para que sejam refletidas todas as perdas incorridas pela
Impugnante, o cálculo do % das perdas não técnicas deve ser elaborado da seguinte
maneira: resultado do total da energia injetada (A) na rede da distribuidora, subtraído do
total de energia efetivamente faturada (B), é o total de perdas (C) sofridas pela
Impugnante. Dividindo-se a perda total (C) pela energia injetada na rede (A), obtém-se o
percentual total de perdas (D).
Esse valor de perdas não técnicas é informado regularmente à ANEEL e é
integralmente estornado pela Impugnante, conforme se verifica das planilhas (DOC. 11)
entregues no curso da fiscalização.
Ao invés de apurar o percentual real de perdas da Impugnante, a fiscalização
limitou-se a tomar de empréstimo o percentual de perda não-técnica regulatória de
18,38%, divulgado pela ANEEL em referência ao mercado de baixa tensão, considerando
uma média para o ano civil (uma vez que o ano tarifário da Ampla é de Março a Fevereiro
do outro ano) e observando a metodologia de cálculo estabelecida por meio das
Resoluções Normativas ANEEL n° 640/2014 e 660/2015, que aprovaram os módulos de
procedimentos de regulação tarifária vigentes à época dos fatos, e o aplicou ao longo de
todo o ano-calendário de 2015.
Nos últimos anos, instada por Contribuintes em dúvida quanto ao conceito de
insumo no serviço de distribuição de energia elétrica e o tratamento que deve ser dado aos
créditos de PIS/COFINS, a RFB exarou algumas manifestações (Soluções de Consulta) sobre
o tema.
Em 9 de setembro de 2008, a Coordenação Geral de Tributação exarou a Solução
de Consulta COSIT n° 27 (SC 27/2008), na qual, ainda sob a égide do restritivo (e ilegal)
conceito de insumo imposto pelas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004, analisou
detidamente alguns dos custos incorridos para a perfectibilização do serviço de distribuição
de energia elétrica, e concluiu que alguns geravam direito ao crédito, enquanto outros não.
A Autoridade Fiscal entendeu que, partindo-se da premissa de que a parcela das
perdas incluída nas tarifas é considerada insumo do serviço prestado e compõe a base de
cálculo dos créditos a serem descontados pelas distribuidoras adquirentes do serviço,
Fl. 17777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
14
pode-se aferir que para a distribuidora que adquire a energia para utilização como insumo
na sua prestação de serviço, o custo do insumo irá incluir a parcela do preço da aquisição
referente às perdas, de modo que essas perdas também serão consideradas na base de
cálculo do crédito que será apurado em virtude da energia elétrica adquirida.
Por considerar que as perdas (até então não divididas em perdas técnicas e
perdas não técnicas) compõem a tarifa da energia repassada ao consumidor, a referida SC
deixou de tratar da necessidade de estorno dos créditos de PIS/COFINS.
Posteriormente, em 16 de julho de 2016, foi editada a Solução de Consulta COSIT
n° 17 (SC n° 17/2016), que novamente se debruçou sobre o direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre os insumos relacionados à atividade de distribuição de energia elétrica, mas
agora especificamente sobre o tratamento que deve ser conferido aos créditos das
Contribuições quando da ocorrência da perda do insumo (energia elétrica).
Em resumo, na SC n° 17/2016 foi firmado o entendimento de que a energia
elétrica perdida em virtude das oscilações e peculiaridades sistema (perdas técnicas) dá
direito ao crédito, enquanto a energia elétrica perdida em decorrência de furtos (perdas
não técnicas), deve ser estornada, nos termos do §13 do art. 3o da Lei 10.833/2004.
Vê-se, portanto, que claramente a RFB alterou seu entendimento sobre o tema:
na SC n° 27/2008, não havia distinção sobre os tipos de perda nem previsão acerca da
necessidade de estorno, enquanto na SC n° 17/2016 há distinção entre os tipos de perda, e
imposição do estorno para as perdas não técnicas.
Ciente de que promoveu alteração no critério jurídico até então adotado sobre o
tema, a Administração Tributária exarou a Solução de Consulta n° 60, em 27 de fevereiro
de2019 (SC n° 60/2019), na qual reafirma os termos da SC 17/2016, mas esclarece que o
estorno dos créditos de PIS e COFINS só poderá ser exigido dos Contribuintes para fatos
geradores ocorridos APÓS 3 de agosto de 2016.
De fato, conforme mencionado na ementa da SC n° 17/2016, a consulta que deu
origem à SC n° 27/2008 foi formulada em nome da Associação Brasileira das Distribuidoras
de Energia Elétrica - ABRADEE, da qual a Impugnante é associada (DOC. 13 - Declaração da
ABRADEE).
Por esta razão, concluiu a Autoridade Fiscal na SC n° 60/2019 que as associadas da
Consulente (ABRADEE) só poderiam ser submetidas ao novo critério jurídico
(obrigatoriedade do estorno) após 3 de agosto de 2016.
A aplicação de novo critério jurídico para fatos geradores pretéritos viola o art.
146 do CTN e a Lei de introdução às normas do direito brasileiro (LINDB) - alterações da Lei
n° 13.655/2018.
Da Inexigibilidade de multa de ofício e juros, nos termos do artigo 100, § único
do CTN
Admitindo-se, apenas para fins de argumentação, que fosse válida a exigência de
PIS e COFINS no caso dos presentes autos e no percentual pretendido pelo Agente Fiscal,
Fl. 17778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
15
deve ser ao menos cancelada a exigência dos juros de mora e da multa de ofício, nos
termos do parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado nos capítulos anteriores, a
Impugnante sequer estava obrigada a realizar o estorno, conforme orientação exarada pela
própria RFB na SC 17/2008, formulada pela ABRADEE, da qual a Impugnante é associada.
O fato de a Impugnante ter realizado o estorno com base no percentual que
considera as perdas não técnicas incorridas nos mercados de baixa e alta tensão não
diminui o fato de que sequer estaria obrigada a realizar o estorno, de modo que, na remota
hipótese de ser mantida a exigência fiscal, deve ao menos ser cancelada a cobrança de
multa e juros, eis que, nesse caso, é impositiva a aplicação do parágrafo único do artigo 100
do CTN.
Da impossibilidade da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
Ainda que se entenda pela manutenção, mesmo que seja de parte do Auto de
Infração, o que se admite apenas por amor ao debate, também não poderá subsistir a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Isto porque, a partir do vencimento do
prazo para recolhimento dos créditos apurados no lançamento, as Autoridades
Administrativas, conforme procedimento já conhecido, certamente computarão juros de
mora sobre a multa de ofício aplicada, além dos juros que já incidem sobre o valor principal
da dívida, aumentando sobremaneira o valor da obrigação tributária de forma totalmente
ilegal.
Ocorre que não é essa a interpretação que o E. CARF e a C. CSRF têm acerca da
matéria, uma vez que é possível identificar uma série de precedentes em que foi afastada a
aplicação de juros sobre multa de ofício em razão da sua falta de previsão legal.
Ao analisar a matéria, a C. CSRF expressamente consignou que a penalidade
pecuniária não decorre de tributo ou contribuição, mas do descumprimento do dever de
seu pagamento ou declaração.
São reiterados os precedentes neste sentido, tais como as decisões refletidas nos
recentes Acórdãos de n° 2202-002.165, n° 1202-001.017, n° 2202-002.429, n° 1202001.096
en° 1202- 001.133.
Ademais, cumpre ressaltar que a multa tem nítido caráter de sanção, penalidade,
pelo inadimplemento de obrigação. Na seara tributária, há espaço somente para a
incidência de juros de natureza moratória. Afinal, o Estado, no exercício de sua
competência tributária, não empresta dinheiro ao contribuinte, não havendo, portanto,
como cobrar-lhe juros compensatórios.
Isto posto, é possível afirmar que, em se tratando de dívida, os juros existem para
indenizar o credor pela inexecução da obrigação no prazo estipulado. Não é por outra razão
que não existe limite temporal para a incidência de juros. Vale dizer, enquanto a obrigação
não for cumprida, os juros serão computados.
Fl. 17779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
16
O mesmo não ocorre com a multa, porquanto sua natureza é diversa. Sua
incidência não se presta para repor ou indenizar o capital alheio, mas para punir a
inexecução da obrigação.
Assim, não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e
não foi. Fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros se mostra abusiva e arbitrária,
por ausência de seu pressuposto de fato - reposição do numerário que deveria ter
ingressado nos cofres públicos, mas não ingressou pela falta do contribuinte.
Justamente por essa razão é que não há previsão legal para a incidência de juros
sobre multa. O § 3o do artigo 61 da Lei n° 9.430 determina que sobre os débitos a que se
refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do artigo
5o , a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
À evidência, a expressão sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão
juros de mora, que inaugura o dispositivo acima transcrito, diz respeito somente ao valor
do principal relativo à obrigação tributária não paga no vencimento. Basta, para isso, notar
que o artigo 61, caput, da Lei n° 9.430 está assim redigido:
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (...), não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora (...).
Resta claro que o débito decorrente de tributos e contribuições a que se refere a
lei é composto apenas pelo valor do principal, isto é, do tributo vencido e não pago.
Posteriormente ao vencimento é que são lançados os acréscimos de multa e juros sobre o
débito. Essa constatação fica ainda mais evidente se atentar para o fato de que, quando o
legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa decorrente de
lançamento de ofício, fê-lo expressamente.
Nesse sentido, destaque-se o quanto determinado pelo artigo 43 da Lei n°
9.430/96, cujo parágrafo único determina a incidência de juros moratórios sobre as multas
e os juros exigidos isoladamente, mostrando-se inafastável concluir que não há previsão
legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada de ofício nos casos que não
foram abrangidos pelo artigo 43 da Lei n° 9.430, como, inclusive, já decidido pela C. CSRF.
A impugnante requer o cancelamento integral do Auto de Infração lavrado,
extinguindo-se a totalidade do crédito tributário exigido, ou, subsidiariamente: (I) que seja
afastada a multa de ofício e os juros incidentes sobre a segunda acusação, nos termos do
artigo 100, § único do CTN e (II) que seja afastada a exigência de juros de mora calculados
com base na Taxa Selic sobre a multa de ofício lançada.
Protesta ainda pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam
necessários, bem como pela produção de todas as provas em direito admitidas, atestando,
de logo, pela autenticidade de eventuais cópias não autenticadas anexadas à presente, nos
termos do artigo 365, inciso IV e da parte final do § Io do artigo 544, ambos do CPC e que
Fl. 17780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
17
todas as intimações relativas ao presente processo administrativo sejam feitas aos cuidados
de seus advogados, sob pena de nulidade.
A impugnação ao auto de infração foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que editou o acórdão no 12-116.081 – 12a Turma da
DRJ/RJO, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
Nos termos do Decreto 70.235/72, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar. Cabe, portanto, à impugnante trazer
juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos que
dêem a elas força probante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
Nos termos do Decreto 70.235/72, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar. Cabe, portanto, à impugnante trazer
juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos que
dêem a elas força probante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PERDAS NÃO TÉCNICAS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE
ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE. ASSOCIADAS. EFEITOS DA SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 27, DE 9/09/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 60,
DE 2009. EFEITO VINCULANTE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 60, de 27/02/2009, vinculante
para a RFB, as associadas da ABRADEE cuja petição resultou na Solução de
Consulta Cosit no 27, de 2008, devem estornar os créditos da Cofins relativos
às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da
publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de
2016, já que houve alteração de entendimento exarado em solução de
consulta publicada na vigência da IN RFB no 740, de 2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 17781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
18
PERDAS NÃO TÉCNICAS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE
ENERGIA ELÉTRICA - ABRADEE. ASSOCIADAS. EFEITOS DA SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 27, DE 9/09/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 60,
DE 2009. EFEITO VINCULANTE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 60, de 27/02/2009, vinculante
para a RFB, as associadas da ABRADEE cuja petição resultou na Solução de
Consulta Cosit no 27, de 2008, devem estornar os créditos do PIS/Pasep
relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016,
data da publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de
julho de 2016, já que houve alteração de entendimento exarado em solução
de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740, de 2007.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo
legal, sujeitam-se à incidência de juros de mora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
PROTESTO GENÉRICO.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao
não atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
No processo administrativo fiscal é prevista a intimação do sujeito passivo
apenas no domicílio tributário, assim considerado o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, pelo contribuinte fornecido, para fins cadastrais, à
Secretaria da Receita Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ/RJO deu parcial provimento à impugnação tão somente para excluir
integralmente os créditos tributários lançados de PIS e COFINS.
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida para dar parcial provimento à
impugnação foram postos nos seguintes termos:
Da preliminar de nulidade dos Autos de Infração
Fl. 17782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
19
A impugnante alega que os Autos de Infração seriam nulos, uma vez que várias
Soluções de Consulta vinculantes relativas ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS não teriam sido
observadas pela fiscalização.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se)
Como se vê, o art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, trata de nulidade de
despachos e decisões, o que não é o caso dos autos de infração, que se enquadra no art.
59, I.
Ainda de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando
esse for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por
preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode
ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou
seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
No art. 10 do mesmo Decreto 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter,
obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar
em seu texto, transcrito abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 17783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
20
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para
lavratura do auto de infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes
para invalidar a autuação e, conseqüentemente, o lançamento nela consignado. Como
isso não ocorreu no presente caso, descabe a anulação ou cancelamento dos autos em
análise.
As alegações quanto às Soluções de Consulta são questões de mérito e serão
apreciadas ao longo do voto.
Dos juros sobre a multa de ofício
(...)
Percebe-se, assim, que a multa lançada de ofício constitui uma obrigação
tributária principal, integrando efetivamente o crédito tributário. Como os juros de mora
incidem sobre a totalidade do débito quando não há o adimplemento no prazo legal,
não há como justificar a não incidência desses juros sobre o valor da multa de ofício.
O § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, ao tratar da incidência dos juros sobre
o valor do débito, determina sua incidência também sobre a multa lançada de ofício, já
que esta é parte integrante do débito.
(...)
Com base em tais argumentos, reputo correta a incidência de juros de mora sobre
as multas de ofício.
Do pedido de produção de provas
Ao final de sua impugnação, a requerente protesta pela produção de todas as
provas admitidas em direito, especialmente pela juntada posterior de documentos. No
campo do Processo Administrativo Fiscal são normalmente admitidos como meios de
prova os documentos, as diligências e as perícias. Dispõe o Decreto no 70.235/72, em
seu art. 18:
(...)
Da mera leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por meio da
diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da autoridade
julgadora, que, em face da presença de questões de difícil deslinde, pode ter a
necessidade de obter mais elementos de prova. No entanto, não é esse o caso no
presente processo, visto que ele se encontra instruído com as informações e
documentos necessários e suficientes para sua solução.
Ainda em relação a diligências e perícias, estabelece o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
(...)
Fl. 17784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
21
Como se observa no dispositivo acima reproduzido, caso a requerente entenda
serem necessárias diligências ou perícias, deve justificá-las, formulando os quesitos
referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito.
Portanto, o protesto genérico pela produção de provas não atende aos requisitos
previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, devendo ser considerado não
formulado o pedido de diligência ou perícia, conforme previsto no §1o desse mesmo
artigo.
No que tange à prova documental, o mesmo artigo 16 do Decreto no 70.235/72
dispõe nos §§ 4o e 5o:
(...)
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da manifestação de inconformidade.
Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo
administrativo se, e somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal.
Dessa forma, não tendo a requerente demonstrado enquadrar-se nos casos de
excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por
prejudicado o pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da requerente pela produção
de provas em momento posterior ao da entrega da impugnação.
Do pedido de envio de intimações para o endereço do advogado
A impugnante também requer que todas as intimações relativas ao presente
processo administrativo sejam feitas aos cuidados de seus advovogados.
A súmula vinculante CARF no 110 trata do assunto nos seguintes termos:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Assim não é cabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito
passivo, devendo ser indeferido tal pedido.
Da autuação de IRPJ e CSLL
A impugnante alega, como preliminar de mérito, a nulidade da autuação em face
de decisão proferida em soluções de consulta vinculantes. No caso, as Soluções de
Consulta COSIT no 101/2016 e Solução de Consulta COSIT no 99.015/2016.
Já tendo sido desconsiderada anteriormente a preliminar de nulidade, passa-se a
analisar o mérito da autuação.
Conforme mencionado pela própria interessada, a fiscalização teve por objetivo
verificar a validade dos valores declarados como despesas dedutíveis relativos à
aquisição de energia elétrica para revenda. Para isto, comparou as notas fiscais e
documentos de aquisições de energia elétrica com os respectivos custos registrados em
sua contabilidade no ano de 2015.
Fl. 17785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
22
A impugnante também alega que:
a) esclareceu à fiscalização que os valores registrados como custo relativo à
aquisição de energia elétrica não deveriam ser analisados vis-à-vis as notas fiscais e
documentos de venda, uma vez que, devido à particularidades do setor, o custo de
energia elétrica registrado na contabilidade das distribuidoras, por determinação dos
princípios contábeis, ratificados pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e em
consonância com a NBCT TG Estrutura Conceituai aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade, é estimado para se respeitar o princípio da competência, e não reflete,
ao menos no mês de sua aquisição, aquele efetivamente incorrido.
b) o custo de aquisição de energia elétrica não é próprio das distribuidoras, mas
do consumidor final, razão pela qual é integralmente repassado na tarifa. Ocorre que a
tarifa, por meio do qual a Impugnante é remunerada, é fixa e reajustada apenas uma vez
ao ano. Assim, no momento em que a ANEEL fixa o valor da tarifa, ela o faz
considerando custos estimados, pois não é possível precisar qual será o valor exato que
as distribuidoras irão desembolsar ao longo do ano para adquirir energia elétrica, pois
esse custo poderá variar por diversos fatores.
c) em observância ao Princípio da Competência, quando a energia é
disponibilizada registra o custo de sua aquisição e, após um ou dois meses depois da
disponibilização da energia elétrica, momento em que a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica ("CCEE") consegue liquidar as operações de compra e venda de energia
e, consequentemente, os fornecedores/geradores conseguem emitir as respectivas
notas fiscais de venda, reverte o lançamento contábil em que registrou o custo estimado
e registra contabilmente o valor de custo efetivamente incorrido.
d) para todo custo de aquisição estimado contabilizado deverá ser registrado no
resultado da distribuidora uma receita estimada equivalente, isto porque, sabe-se que a
distribuidora será integralmente ressarcida quanto a esse custo.
e) a Receita Federal entende que as distribuidoras devem oferecer à tributação a
receita estimada, para fins de incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo regime de
competência, ou seja, no momento do seu registro contábil (Solução de Consulta COSIT
n° 101/2016 e Solução de Consulta COSIT n° 99.015/2016). Da mesma forma, as
despesas correlatas deverão ser deduzidas pelo regime de competência, de modo a
harmonizar as bases de cálculo dos tributos - sob pena de tributação de patrimônio.
f) nos casos em que o custo estimado pela distribuidora foi maior ou menor do
aquele estimado de acordo com as normas contábeis e regulatórias da ANEEL para fins
de fixação da tarifa, que é aquele que será integralmente ressarcido, foi criado um
mecanismo regulatório chamado de Conta de Compensação de Variação de Valores de
Itens da "Parcela A" - "CVA", instituído por meio da Portaria Interministerial MF/MME n°
296, de 25 de outubro de 2001, que tem como objetivo neutralizar eventual diferença
existente entre o custo estimado pela ANEEL, para fins de cobertura pela tarifa, e aquele
efetivamente estimado/incorrido, de forma a impedir que a distribuidora tenha
qualquer prejuízo ou ganho com essa aquisição de energia elétrica.
Fl. 17786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
23
g) no momento da aquisição da energia para revenda, a distribuidora é obrigada a
registrar, em observância ao Princípio da Competência, um custo estimado dessa
aquisição e, caso esse seja superior ou inferior ao custo estimado pela ANEEL na tarifa
do período, deverá ser contabilizado uma CVA positiva ou negativa, que irá neutralizar
essa diferença, de forma que a receita atrelada a essa despesa com a aquisição da
energia seja sempre equivalentes.
h) não obstante, em que pese todas as particularidades acima mencionadas foi
cientificada do Auto de Infração, no qual a fiscalização entendeu que não teria sido
apresentado documentação hábil e idônea que comprovasse os valores declarados
como custo de aquisição de energia para revenda. Assim, foi realizado um reajuste nas
bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de forma a fazer refletir o valor
considerado como efetivamente comprovado pela fiscalização.
i) a fiscalização desconsiderou todas as especificidades acima demonstradas, para
entender que a Impugnante deveria ter comprovado documentalmente os custos
registrados em sua contabilidade, em que pese a sua demonstração de que estes são
sempre estimados e, ainda que estes sejam superiores ao custo efetivo, não impactam
no resultado da companhia em virtude de mecanismo regulatório criado pelo Governo
Federal.
Na impugnação também são descritos os lançamentos contábeis padronizados da
constituição e reversão dos custos estimados de aquisição de energia elétrica (fls.
16.927 e 16.928), de modo a demonstrar que para todo registro de CVA, seja no ativo ou
no passivo, a contrapartida será sempre no resultado, de forma que para toda despesa
excedente ao custo estimado, registrada no resultado em razão da variação do custo
efetivo, haverá uma receita equivalente.
A fim de demonstrar o tratamento contábil destas operações na prática,
apresenta como exemplo o Caso Jirau, que é uma usina hidrelétrica construída no Rio
Madeira, em Rondônia, com a qual firmou contrato de aquisição de energia no valor de
R$ 163.497.839,00 (fls. 16.930 a 16.933). Com base nas tabelas apresentadas, procura
esclarecer que o reconhecimento da provisão do custo, referente à aquisição da energia
elétrica no mercado de curto prazo, não gerou qualquer impacto no resultado contábil
da empresa em 2015. Isto porque, assim como houve registro da despesa, houve um
registro equivalente de receita de CVA, anulando-se o efeito do custo registrado.
Por sua vez, as Soluções de Consulta COSIT n° 101/2016 e n° 99.015/2016 citadas
pela impugnante dispõem que:
Solução de Consulta COSIT n° 101/2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. VALORES
REGISTRADOS NA CONTA CVA. TRIBUTAÇÃO.
As receitas reconhecidas em contrapartida aos valores registrados na Conta de
Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” (CVA) integram a
Fl. 17787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
24
base de cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e devem ser oferecidas à tributação no período de apuração em que forem
verificadas as diferenças positivas e registradas na escrituração contábil da
concessionária.
As variações monetárias incidentes sobre o saldo verificado na conta CVA
caracterizam-se como receitas financeiras, e desta forma devem ser oferecidas à
tributação, observado o regime de competência.
Extinta a concessão, os valores correspondentes aos ativos ou passivos
regulatórios não recuperados através de reajuste tarifário, reduzem (no caso de
ativos) ou aumentam (no caso dos passivos) a base de cálculo dos tributos
federais, após o reconhecimento de seu valor pela agência regulatória.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150; Código Tributário Nacional
(CTN), arts. 43 e 114; Lei no 6.404, arts. 177 e 187; Decreto-Lei no 1.598, de 1977;
Lei no 8.897, de 1995; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 251 e 274; Lei
no9.718, de 1998; Portaria Interministerial MF/MME no 25, de 2002;
Pronunciamento Técnico CPC no 30, de 2012; Orientação Técnica OCPC no 08, de
2014; Nota Técnica no280/2014-SFF/SCT/SER/ANEEL; Ato Declaratório Executivo
Cosit no 20, de 2015.
Solução de Consulta COSIT n° 99.015/2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. VALORES
REGISTRADOS NA CONTA CVA. TRIBUTAÇÃO.
As receitas reconhecidas em contrapartida aos valores registrados na Conta de
Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” (CVA) integram a
base de cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e devem ser oferecidas à tributação no período de apuração em que forem
verificadas as diferenças positivas e registradas na escrituração contábil da
concessionária.
As variações monetárias incidentes sobre o saldo verificado na conta CVA
caracterizam-se como receitas financeiras, e desta forma devem ser oferecidas à
tributação, observado o regime de competência.
Extinta a concessão, os valores correspondentes aos ativos ou passivos
regulatórios não recuperados através de reajuste tarifário, reduzem (no caso de
ativos) ou aumentam (no caso dos passivos) a base de cálculo dos tributos
federais, após o reconhecimento de seu valor pela agência regulatória.
SOLUÇÃO VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 101, DE 30 DE JUNHO
DE 2016.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150; Código Tributário Nacional
(CTN), arts. 43 e 114; Lei no 6.404, arts. 177 e 187; Decreto-Lei no 1.598, de 1977;
Lei no 8.897, de 1995; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 251 e 274; Lei
Fl. 17788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
25
no9.718, de 1998; Portaria Interministerial MF/MME no 25, de 2002;
Pronunciamento Técnico CPC no 30, de 2012; Orientação Técnica OCPC no 08, de
2014; Nota Técnica no280/2014-SFF/SCT/SER/ANEEL; Ato Declaratório Executivo
Cosit no 20, de 2015.
De acordo com os Autos de infração de IRPJ e CSLL e do Termo de Verificação
Fiscal no 29, foram glosados os seguintes valores, diante da não apresentação de
documentação hábil e idônea, que comprovasse as diferenças apuradas, com relação à
aquisição de bens para revenda:

Tais valores encontram-se discriminados na planilha eletrônica denominada “Doc
1 Compras 2015 V5 Revisado”, e sintetizados na planilha eletrônica denominada “Dif ECF
ECD versus comprovado Termo 029”, anexadas como arquivos não pagináveis,
respectivamente, às fls. 16.654 e 16.655 deste processo. O resumo dos valores glosados,
obtido a partir das citadas planilhas, é o seguinte:

Embora as alegações da impugnante relativas à constituição e reversão das
provisões de custos estimados de aquisição de energia elétrica e seus efeitos tributários
estejam de acordo com as normas contábeis e fiscais em vigor, o contribuinte não
demonstrou no decorrer da fiscalização que as diferenças apontadas não afetaram a
apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que, conforme alegado, “para toda despesa
excedente ao custo estimado, registrada no resultado em razão da variação do custo
efetivo, haverá uma receita equivalente”.
Da mesma forma, na impugnação não foram apresentados os lançamentos
contábeis a crédito na conta de resultado de Compensação de Variação de Valores de
Itens da Parcela A – CVA ou qualquer prova documental no sentido de demonstrar que
os valores glosados tiveram efeito nulo na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Fl. 17789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
26
O contribuinte também não esclareceu qual seria a relação do exemplo da Usina
Hidrelétrica de Jirau citada na impugnação (fls. 16.930 a 16.933) com os valores objeto
dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, sintetizados no quadro acima.
Assim, há que se considerar devidos os lançamentos de IRPJ e CSLL.
Da autuação de PIS e COFINS
A impugnante alega, como preliminar de mérito, a nulidade da autuação em face
de decisão proferida em solução de consulta vinculante. Diz que há três soluções de
consulta tratando da matéria e que a última delas, de 2019, esclarece que “o estorno
dos créditos de PIS e COFINS só poderá ser exigido dos Contribuintes para fatos
geradores ocorridos após 3 de agosto de 2016.”
Já tendo sido desconsiderada anteriormente a preliminar de nulidade, passa-se a
analisar o mérito da autuação.
Segundo a Solução de Consulta Cosit no 60, de 27/02/2019, o submódulo 2.6 do
PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária), aprovado pela Resolução Normativa
Aneel no 660, de 2015, trata das Perdas de Energia. Nesse submódulo constam as
seguintes definições:
3.1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS
12. Energia Vendida - EV: representa toda energia vendida pela concessionária ao
seu mercado cativo, consumo próprio e energia suprida com tarifa regulada às
concessionárias de distribuição.
13. Energia Entregue - EE: energia transportada pelo sistema da distribuidora com
faturamento apenas por TUSD, calculada pela soma da energia entregue a
consumidores livres, autoprodutores e outra concessionária que acesse o sistema
de distribuição.
14. Energia Injetada - EI: somatório de toda energia injetada na rede de
distribuição da concessionária via pontos de fronteira (menos a energia exportada
para a rede básica) ou geração local (própria ou de terceiros).
15. Perdas na Distribuição - PD: diferença entre a energia injetada na rede da
distribuidora e o total de energia vendida e entregue, expressa em megawatt-hora
MWh, e composta pelas perdas técnicas e não técnicas.
16. Perdas Técnicas - PT: parcela das perdas na distribuição inerente ao processo
de transporte, de transformação de tensão e de medição da energia na rede da
concessionária, expressa em megawatt-hora MWh.
17. Perdas Não Técnicas - PNT: representa todas as demais perdas associadas à
distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição,
erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de
medição, etc. Corresponde à diferença entre as Perdas na Distribuição e as Perdas
Técnicas, em megawatt-hora (MWh).
Fl. 17790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
27
18. Perdas na Rede Básica – PRB: são perdas externas à rede de distribuição da
concessionária e representam a parcela de energia dissipada no transporte da
energia no sistema de transmissão da Rede Básica e Demais Instalações de
Transmissão.
O submódulo 3.2 do PRORET, também citado na Solução de Consulta Cosit no 60,
de 2019, estabelece:
Submódulo 3.2
7. PERDAS REGULATÓRIAS DE ENERGIA
55. Denominam-se perdas de energia o somatório das perdas elétricas no sistema
de distribuição, as quais se dividem em perdas técnicas e não técnicas, e das
perdas na Rede Básica, conforme definições a seguir:
Perdas técnicas: Montante de energia elétrica dissipada no sistema de distribuição
em decorrência das leis da Física relativas aos processos de transporte,
transformação de tensão e medição de energia elétrica;
Perdas não técnicas: Perdas associadas à distribuição de energia elétrica, tais
como fraude e furtos de energia, erros de medição, erros no processo de
faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, dentre
outros; e
Perdas na Rede Básica: Montante de energia elétrica dissipada no sistema de
transmissão e nas Demais Instalações de Transmissão de uso compartilhado em
decorrência das leis da Física relativas aos processos de transporte, transformação
de tensão e medição de energia elétrica;
Em decorrência dos conceitos e definições extraídos da Resolução Normativa
Aneel mencionada, na Solução de Consulta Cosit chegou-se às seguintes, porém prévias,
conclusões:
27. Depreende-se das normas regulatórias acima transcritas que as perdas
regulatórias são formadas pelas perdas na rede básica e as perdas na distribuição.
As perdas na rede básica são inerentes ao sistema de transmissão e as perdas na
distribuição são relativas ao sistema de distribuição.
28. Quanto à perda na distribuição, esta é formada pela diferença entre a energia
injetada na rede de distribuição e a energia vendida e entregue aos clientes. Tal
perda é formada pela soma das perdas técnicas e não técnicas.
29. A TUSD, por sua vez, constitui-se em uma tarifa utilizada para efetuar o
faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica,
composta por custos da distribuidora e sua remuneração. Dentre os custos
componentes da TUSD, encontram-se as perdas no sistema de distribuição (perdas
técnicas regulatórias, perdas não técnicas regulatórias e perdas da rede básica
devido às perdas regulatórias).
Fl. 17791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
28
Como ressaltado, para o contribuinte teria havido nulidade da autuação, uma vez
que refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2015. Isso, ao que
consta, em razão do conflito que haveria entre as Soluções de Consulta nos 27, de 2008
e 60, de 2019 e as Soluções de Consulta Interna nos 17, de 2016 e 3, de 2017, todas da
Cosit.
Essa questão chegou a ser analisada na mencionada Solução de Consulta no 60, de
2019 (é o quinto questionamento nela formulado). Nela constam as seguintes
considerações:
72. O quinto questionamento circunscreve-se à produção de efeitos da Solução de
Consulta Interna (SCI) no 17, de 2016, no que se refere ao tratamento das perdas
não técnicas, já que argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008,
examinou o conceito de insumo, sem entrar na especificidade das perdas técnicas
e não técnicas ocorridas no processo de distribuição de energia.
73. A consulente considera que houve mudança de entendimento da Cosit entre a
Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008, e a SCI Cosit no 17, de 2016, sendo que
esta foi confirmada, quanto ao tratamento das perdas não técnicas, pela SCI Cosit
no 3, de 2017.
74. Sendo assim, argumenta que os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins vinculados às perdas não técnicas só precisam ser estornadas após a
publicação da SCI no 17, de 2016, já que antes dessa data a administração não
exigia o referido estorno, entendimento que acredita estar exposto na SC Cosit no
27, de 2008.
75. Em relação ao processo de consulta à interpretação da legislação tributária
federal, já foi informado que este encontra guarida nos artigos 48 a 50 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos artigos 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 e nos artigos 88 a 102 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011. O assunto ainda é tratado atualmente pela Instrução Normativa RFB no
1.396, de 2013, que revogou a Instrução Normativa RFB no 740, de 2 de maio de
2007.
76. A IN RFB no 740, de 2007, vigente à época da publicação da SC Cosit no 27, de
2008, bem como a IN RFB no 1.396, de 2013, são contundentes no sentido de
exigir entre os requisitos da consulta que a mesma circunscreva-se a fato
determinado, contenha descrição detalhada de seu objeto, indicação das
informações necessárias à elucidação da matéria, bem como a indicação dos
dispositivos da legislação tributária que ensejaram a apresentação da consulta,
conforme trechos extraídos abaixo:
IN RFB no 740, de 2007
Art. 3o (...)
(...)
Fl. 17792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
29
§1o A consulta será feita mediante petição e deverá atender aos seguintes
requisitos:
(...)
III - circunscrever-se a fato determinado, conter descrição detalhada de
seu objeto e indicação das informações necessárias à elucidação da
matéria;
IV - indicação dos dispositivos que ensejaram a apresentação da consulta,
bem como dos fatos a que será aplicada a interpretação solicitada.
[grifos ao original]
IN RFB no 1.396, de 2013
Art. 3o (...)
(...)
§ 2o A consulta deverá atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - circunscrever-se a fato determinado, conter descrição detalhada de
seu objeto e indicação das informações necessárias à elucidação da
matéria; e
IV - indicação dos dispositivos da legislação tributária e aduaneira que
ensejaram a apresentação da consulta, bem como dos fatos a que será
aplicada a interpretação solicitada.
[grifos ao original]
77. Destarte, cumpre verificar o que a peticionária questionou em sua consulta
que gerou a SC Cosit no 27, de 2008, para atestar se de fato a administração se
posicionou sobre o estorno ou não das perdas não técnicas no processo de
distribuição de energia elétrica.
78. Nesse contexto, faz-se necessário transcrever alguns trechos da SC no 27, de
2008:
Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como
prestação de serviço.
Para fins de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, no
regime de apuração nãocumulativa, considera-se insumo na atividade de
distribuição de energia elétrica:
Fl. 17793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
30
I)
o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
II)
o encargo de Uso do Sistema de Distribuição, deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
III)
o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de
Transmissão (CCT);
IV)
o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
Adicionalmente, dão direito ao desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime de apuração não cumulativa, na atividade de
distribuição de energia elétrica:
I)
os gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de
fornecimento de energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido
incluídos, no ativo imobilizado;
II)
os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens do ativo imobilizado, observado o art. 31 da Lei no 10.865, de
30/04/2004.
Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica,
não concedendo direito a desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime de apuração não cumulativa:
I)
a quota da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC);
II)
a quota da Reserva Global de Reversão (RGR);
III)
os gastos a serem destinados à Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE).
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, §
9o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como
prestação de serviço.
Para fins de desconto de créditos da Cofins, no regime de apuração
nãocumulativa, considera-se insumo na atividade de distribuição de energia
elétrica:
I)
o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
II)
o encargo de Uso do Sistema de Distribuição, deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
III)
o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de
Transmissão (CCT);
Fl. 17794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
31
IV)
o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
Adicionalmente, dão direito ao desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, na atividade de distribuição de energia elétrica:
I)
os gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de
fornecimento de energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido
incluídos, no ativo imobilizado;
II)
os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens do ativo imobilizado, observado o art. 31 da Lei no 10.865, de
30/04/2004.
Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica,
não concedendo direito a desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa:
I)
a quota da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC);
II)
a quota da Reserva Global de Reversão (RGR);
III)
os gastos a serem destinados à Conta de desenvolvimento
Energético (CDE).
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
art.8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004.
(...)
Relatório
(...)
10. Mais especificamente, a consulta está, ao final, assim formulada (fls.
33/34):
“1) Os concessionários de serviço público de distribuição de energia
elétrica poderão creditar-se dos valores referentes aos custos
comentados no item 4 letras “a” a “f” acima para fins de cálculo
PIS/Cofins devido sobre suas receitas?
2) Os concessionários de geração de serviço público ou de uso de bem
público em regime de produção independente, poderão creditar-se dos
valores dos custos comentados no item 4 letras “a”, “b, “d” a “f” acima,
para fins de cálculo do PIS/Cofins devido sobre suas receitas?
3) Os concessionários de serviço público de transmissão poderão
creditar-se do valor correspondente aos custos comentados no item 4
letras “d” e “e” acima para fins de cálculo do PIS/Cofins sobre suas
receitas?”
11. Os custos elencados listados no item 4 da consulta estão assim
intitulados: “a) Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e Encargo de
Uso do Sistema de Distribuição”; “b) Encargo de Conexão ao Sistema de
Transmissão”; “c) Encargo de Serviço do Sistema (ESS)”; “d) Materiais
Fl. 17795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
32
aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de energia elétrica”;
“e) Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos e outros bens do
ativo imobilizado”; “f) Conta de Consumo de Combustível – CCC”; “g)
Reserva Global de Reversão – RGR”; “h) Contribuição à Conta de
Desenvolvimento Energético -CDE”.
(...)
Fundamentos
(...)
21. Embora no pedido final a consulente se reporte apenas aos custos
integrantes das letras “a” a “f” do item 4 da petição, no bojo da consulta
também indaga sobre o direito a créditos sobre os custos das letras “g” e
“h” do mesmo item. Afigurando-se um lapso manifesto a não inclusão
destes no pedido final, tais custos serão também apreciados nesta Solução
de Consulta.
(...)
Do Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e do Encargo de Uso do
Sistema de Distribuição (item 4, letra “a”, da petição)
(...)
95. Por fim, sabendo de acordo com o art. 51 do Decreto no 4.541, de 2002,
bem como no § 1o do art. 1o do Decreto no 4.562, de 2002, que a TUST e a
TUSD é formada por: a) custos de transporte; b) perdas de energia elétrica;
c) encargos de conexão; e d) encargos setoriais (entre eles as quotas para
formação da CDE); responde-se à consulente que somente determinadas
parcelas da TUST e da TUSD geram direito ao desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, entre elas: os custos de
transporte; as perdas de energia elétrica; os encargos de conexão
(analisado em seção específica) e os encargos setoriais deduzidos termos
não correlacionados com prestação de serviço.
[grifos ao original]
79. Em conformidade com o transcrito acima, a SC Cosit no 27, de 2008, tratou das
“perdas de energia elétrica” da TUST e da TUSD em seu item 95, afirmando que
esse componente (perdas) estariam dentre os que geram créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, sem fazer qualquer especificação de qual espécie de
perda estaria em referência e sem prever a necessidade de estorno de
determinadas parcelas.
80. Por outro lado, a ementa da SCI Cosit no 17, de 2016, afirma, na parte relativa
aos dois tributos em análise, que “entretanto, as distribuidoras de energia elétrica
devem estornar dos créditos a parcela relativa às perdas de energia elétrica que
excederem as perdas técnicas (perdas não técnicas), independentemente do
motivo que tenha causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição,
Fl. 17796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
33
erros no processo de faturamento, etc.)”. A SCI Cosit no 3, de 2017, confirma tal
tratamento às perdas não técnicas com texto idêntico em sua ementa.
81. Nesses termos, considera-se que de fato houve mudança de interpretação à
legislação tributária federal, restando saber a partir de que data a consulente
deve aplicar a mudança interpretativa.
82. A princípio, ressalta-se que as soluções de consultas publicadas na vigência da
IN RFB no 740, de 2007, não vinculavam todos os contribuintes, mas apenas as
partes interessadas da consulta. As consultas à legislação tributária federal
passaram a ter força vinculante no âmbito da RFB apenas a partir da IN RFB no
1.396, de 2013, que prevê tal efeito em seus arts. 8o e 9o. Ainda ressaltase que SCI
no 17, de 2016, foi publicada na vigência da IN RFB no 1.396, de 2013. Diante
desses fatos, reproduzem-se alguns trechos sobre efeitos da consulta nessas duas
instruções normativas:
IN RFB no 740, de 2007
Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento
de tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora,
relativamente à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização
até o trigésimo dia seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de
Consulta.
(...)
§ 4o No caso de consulta formulada por entidade representativa de
categoria econômica ou profissional em nome dos associados ou filiados, os
efeitos referidos neste artigo somente os alcançarão depois de cientificada
a consulente da solução da consulta.
(...)
§ 6o Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que
esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente
dada.
IN RFB no 1.396, de 2013
Art. 17. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova
orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da sua
publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do consulente, exceto
se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá,
também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.
83. Verificou-se, por meio da leitura dos autos do processo que gerou a SC Cosit no
27, de 2008, que a autora da consulta é uma associação. Perquirindo essa trilha, a
Fl. 17797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
34
IN RFB no 740, de 2007, conforme acima colacionado, previa em seu art. 14, §4o,
que a consulta eficaz formulada por entidade representativa em nome dos
associados somente os alcançarão depois de cientificada a consulente da solução
de consulta, ao passo que a IN RFB no 1.396, de 2013, prevê em seu artigo 17 que
na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de Consulta, a
nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da
publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do consulente, exceto se a
nova orientação lhe for mais favorável, o que não é o caso.
84. Sobre os efeitos da consulta interna, a IN RFB no 1.396, de 2013, dispõe:
IN RFB no 1.396, de 2013
Art. 8o Na solução da consulta serão observados os atos normativos, as
Soluções de Consulta e de Divergência sobre a matéria consultada
proferidas pela Cosit, bem como as Soluções de Consulta Interna da Cosit e
os demais atos e decisões a que a legislação atribua efeito vinculante.
[destaques ao original]
85. Cotejando as supracitadas normas, resta concluir que as associadas da
consulente cuja petição resultou na Solução de Consulta no 27, de 2008, devem
estornar os créditos relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de
agosto de 2016, data da publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no
17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de entendimento exarado em
solução de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740, de 2007.
A pessoa jurídica em questão, como é possível constatar (fl. 17.255), é uma das
associadas da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE,
desde 1996.
O art. 9o da IN RFB no 1399, de 2014, estabelece que:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
Como o entendimento contido na referida solução de consulta têm efeito
vinculante no âmbito da RFB, há que se considerar indevido o lançamento relativo às
perdas não técnicas cujos créditos da não cumulatividade de COFINS e PIS que foram
estornados pelo contribuinte no ano-calendário de 2015 em valores menores àqueles
apurados pela fiscalização. Neste sentido, deixo de analisar as alegações do contribuinte
a respeito da inexigibilidade de multa de ofício e juros incidentes sobre esta autuação,
por perda de objeto.
CONCLUSÃO
Fl. 17798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
35
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por julgar procedente em parte a
impugnação, para:
a) manter integralmente os créditos tributários lançados de IRPJ e CSLL, acrecidos
de multa de ofício de 75% e de juros de mora;
b) excluir integralmente os créditos tributários lançados de COFINS e PIS.
A DRJ/RJO recorreu de ofício em relação à parcela do crédito tributário
exonerado, no caso, os lançamentos relativos ao PIS e à COFINS.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/RJO, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de e-fls. 17.275/17.305, através do qual repete grande parte dos termos da
Impugnação além do seguinte:
1) Preliminarmente, argui a nulidade do acórdão recorrido. Alega, que o v.
acórdão recorrido reconheceu integralmente a procedência das alegações da
Recorrente, afirmando que estão de acordo com as normas contábeis e fiscais
em vigor. Contudo, afirmou que não teria sido apresentada qualquer prova no
sentido de demonstrar que os valores glosados não impactaram a apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e que a Recorrente não teria esclarecido a
relação do exemplo da Usina Hidrelétrica de Jirau com a autuação; ao contrário
do que afirmou o v. acórdão recorrido, a Recorrente não apenas esclareceu a
clara relação do exemplo da Usina Hidrelétrica de Jirau com a autuação e a
razão dos valores glosados não terem impactado a apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, como também apresentou lançamentos contábeis a crédito
na conta de resultado de Compensação de Variação de Valor de Itens da
Parcela A – “CVA”, que comprovam que os valores glosados tiveram efeito
nulo na apuração dos referidos tributos. Conforme verifica-se da página 23 da
Impugnação, a Recorrente apresentou duas tabelas que demonstram de forma
clara e inequívoca os lançamentos contábeis a débito e a crédito referentes ao
caso da Usina Hidrelétrica de Jirau que, repisa-se, representa o maior valor
referente ao procedimento de provisão/reversão no ano de 2015, ano ao qual
se refere a autuação.

Fl. 17799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
36

Verifica-se, portanto, que a Recorrente apresentou justamente “os lançamentos
contábeis a crédito na conta de resultado de Compensação de Variação de
Valores de Itens da Parcela A – CVA” que o v. acórdão recorrido afirma não
terem sido apresentados.
A verdade é que, apesar de a Recorrente ter comprovado, por meio da
apresentação de seus registos contábeis, que os valores glosados não tiveram
qualquer impacto na apuração da base de cálculo do IPRJ e da CSLL, tais
documentos não foram analisados.
O v. acórdão recorrido se limitou a afirmar que as provas documentais não
foram apresentadas, quando na realidade, conforme demonstrado acima, foram
devidamente trazidas aos autos, apesar de sequer terem sido analisadas pelos
julgadores. Por esta razão, a Recorrente está certa de que o v. acórdão é nulo no
tocante à manutenção integral dos créditos tributários lançados a título de IPRJ
e CSLL. Isto porque, a ausência de análise das provas apresentadas pela
Recorrente evidencia que o v. acórdão recorrido violou as previsões do artigos
2o, caput e parágrafo único, inciso VII e 50, inciso VI, §1o da Lei no 9.784/99, que
determinam que todos os atos administrativos devem ser devidamente
motivados de forma explícita, clara e congruente, conforme se verifica a seguir:
(...)
Caso “os lançamentos contábeis a crédito na conta de resultado de
Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A – CVA” apresentados
pela Recorrente tivessem sido analisados, a 12a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ teria concluído que os
valores glosados não tiveram impacto na apuração do IRPJ e da CSLL, e que o i.
fiscal autuante não deveria ter considerado parte dos custos de energia elétrica
como simplesmente não comprovados documentalmente, vez que nunca o
serão já que parte destes custos são estimados e produzem efeito tanto na
apuração dos valores a pagar dos referidos tributos como custo dedutível, como
na apuração da base de cálculo através da contabilização da CVA, com o
consequente cancelamento integral o Auto de Infração.
Fl. 17800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
37
Além disso, ao deixar de analisar os registos contábeis apresentados pela
Recorrente, o v. acórdão recorrido violou o disposto no §1o do art. 4891 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, conforme disposto em seu art. 15. O mencionado §1o do art.
489, do CPC prevê que não se considera fundamentada a decisão que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Especificamente a respeito do processo administrativo fiscal, o art. 31 do
Decreto no 70.235/72 determina que a decisão deverá referir-se expressamente
às razões de defesa suscitadas pelo Impugnante, in verbis:
(...)
Conclui-se, portanto, que ao deixar de analisar as evidências apresentadas pela
Recorrente, inclusive por meio de registros contábeis, que comprovam que os
valores glosados não impactaram a apuração ou recolhimento do IRPJ e da CSLL,
o v. acórdão recorrido incorreu em vício de nulidade.
No presente caso, não há dúvidas de que as demonstrações apresentadas são
essenciais ao deslinde da presente controvérsia, na medida em que o próprio v.
acórdão recorrido expressamente afirma que a apresentação dos “lançamentos
contábeis a crédito na conta de resultado de Compensação de Variação de
Valores de Itens da Parcela A – CVA” seria suficiente para comprovação do
direito da Recorrente, o que, apesar de apresentado, não foi objeto de análise.
Resta, portanto, demonstrada a necessidade de que seja reconhecida a nulidade
parcial do v. acórdão recorrido, de forma a determinar o retorno dos autos para
a Delegacia de Julgamento para que sejam efetivamente analisados todos os
argumentos e documentos apresentados pela Recorrente.
No entanto, com o intuito de aproveitar os atos processuais já praticados, em
atenção aos princípios da eficiência e da economia processual, caso V. Sas.
entendam que a nulidade apontada seja sanável, a Recorrente requer seja
determinada a conversão em diligência, de forma a determinar a análise dos
documentos apresentados pela D. Fiscalização.
2) No mérito repete as alegações já trazidas quando da impugnação,
relativamente ao “contexto do setor elétrico – aquisição de energia elétrica,
parcela A e CVA”, “das especificidades do setor elétrico e os seus impactos na
contabilidade”, “da dedutibilidade dos custos de aquisição de energia elétrica
registrados pela Recorrente” e “da demonstração do tratamento contábil na
prática”. Em relação a este último ponto, o recurso voluntário acresceu o
seguinte:
Fl. 17801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
38
A conciliação abaixo demonstra este procedimento na íntegra, sendo: (a) o
item 1), o custo da aquisição de energia elétrica que é coberto pela tarifa, e é
estimado quando da última revisão tarifária; (b) o item 2), que corresponde ao
custo estimado no momento da aquisição da energia elétrica, e que é registrado
de acordo com o regime de competência, conforme orientação da própria Receita
Federal; (c) o item 3), que corresponde ao valor de CVA registrado no resultado
contábil, para fins de neutralização dos efeitos do custo coberto pela tarifa vis-à-
vis o custo estimado da aquisição de energia no período; e, (d) o item 4 que é a
diferença entre os itens 1, 2 e 3:

Fl. 17802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
39

Verifica-se, portanto, que a diferença entre o custo coberto pela tarifa,
estimado quando da última revisão tarifária, e o custo estimado registrado pelo
regime de competência é exatamente o valor da CVA, o que demonstra de forma
clara que para todo custo estimado registrado, haverá o registro de uma CVA
correspondente no resultado.
Assim, o procedimento de constituição de provisão e reversão, utilizado pela
Recorrente para o registro dos seus custos, tem efeito neutro no resultado
contábil da empresa, razão pela qual não há que se falar em recolhimento a
menor de IRPJ e CSLL.
Ademais, apesar do lançamento contábil referente à Jirau demonstrar
perfeitamente o procedimento adotado na prática e se tratar do maior valor
referente a esse procedimento de provisão/reversão neste ano, o que não foi
analisado pelo v. acórdão recorrido, a Recorrente vem demonstrar mais exemplos
a fim de sanar quaisquer dúvidas porventura existentes.
Da análise dos meses de maio e setembro, por exemplo, conclui-se também
que o procedimento adotado pela Recorrente para o registro dos seus custos por
meio de constituição de provisão/reversão não gerou qualquer impacto no seu
resultado contábil, uma vez que o registro de CVA garante que estes lançamentos
sejam neutralizados.
Isto porque, assim como no mês de outubro, o valor de receita registrado na
conta CVA nos meses de maio e setembro é equivalente à diferença entre o valor
de custo estimado coberto pela tarifa e o valor de custo estimado registrado de
acordo com o regime de competência, neutralizando qualquer eventual
divergência contabilizada no resultado, conforme verifica-se da conciliação a
seguir:
Fl. 17803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
40

Assim, as conciliações acima apresentadas reforçam o que já foi
comprovado, ou seja, que para todo valor de provisão de custo estimado ou de
custo efetivo, registrado como despesa no resultado contábil da Recorrente, em
que se verifica diferença em relação ao custo coberto pela tarifa, registra-se um
valor equivalente de CVA, que será lançada como receita no resultado quando o
custo estimado ou efetivo superar o coberto pela tarifa, ou como despesa,
quando o custo estimado ou efetivo for inferior ao coberto pela tarifa.
Fl. 17804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
41
Portanto, o efeito deste procedimento no resultado contábil é zero ou
praticamente zero. Ora, se não há impacto no resultado, não há impacto na
apuração ou recolhimento dos tributos.
E nem se alegue novamente que não seria possível verificar a relação entre
os valores aqui apresentados e a presente atuação, pois além dos exemplos acima
mencionadas serem relativos ao ano de 2015, período objeto do Auto de Infração
ora em discussão, as contas de custo consideradas nas conciliações demonstradas
acima são as mesmas contas de custo analisadas pela fiscalização e que foram
objeto do Auto de Infração, conforme verifica-se dos dois exemplos abaixo:

Desta forma, resta comprovado que o procedimento utilizado pela
Recorrente para o registro dos seus custos além de estar de acordo com as regras
contábeis e regulatórias, não gerou qualquer impacto na apuração do IRPJ e da
CSLL, razão pela qual não há que se falar em recolhimento a menor destes
tributos.
3) Da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício –
também neste ponto repete ipsis litteris, o teor da impugnação a respeito da
matéria.
4) Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas aos cuidados dos Patronos
que subscrevem a petição.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
Analisado o processo e posto em julgamento, a Turma firmou o entendimento da
necessidade da sua conversão em diligência através da Resolução no 1401-001.017, de 08 de abril
de 2024, pelos seguintes motivos:
Fl. 17805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
42
Porém, em respeito ao princípio do Colegiado, me curvei ao entendimento da
maioria de meus pares, que manifestaram sua preocupação ante à carência de
elementos suficientes para uma tomada de decisão. Assim, após as discussões de
praxe, a Turma resolveu converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Administrativa aprofundasse a investigação no sentido de esclarecer
se, no cômputo dos R$213.054.866,58 glosados pela Fiscalização, que se
refeririam em seu total aos períodos de apuração de julho e outubro de 2015,
estariam contidos os R$163.497.839,00 relativos aos custos com a Usina de Jirau.
A dúvida principal reside no fato de que as glosas referem-se aos períodos de
apuração de julho (R$178.499.433,24) e outubro (R$58.470.885,42) de 2015,
enquanto os R$163.497.839,00, segundo a Recorrente, referir-se-iam ao período
de outubro. Ou seja, as competências relativas aos valores glosados não
“fechariam”, em termos de datas e valores, com a competência dos custos de
Jirau (outubro/2015).
Outra questão a ser complementada pela diligência diz respeito à citada reversão
da provisão com Jirau para fins de neutralidade; deve-se aproveitar a diligência
para melhor instruir os autos com a apresentação dos assentamentos
contábeis/fiscais que comprovariam a reversão da citada provisão, se houver.
Por todo o exposto, deve a Autoridade Administrativa:
Intimar a Contribuinte para que, a partir das glosas realizadas pela Autoridade
Fiscal relativas ao grupo “Energia – Mercado de Curto Prazo – MCP” da CCEE
(NLC), que importaram em R$213.054.866,58, apresente a devida conciliação das
despesas glosadas, com o fito de comprovar que a glosa que alegadamente seria
relativa às despesas com a Usina Jirau, no montante de R$163.497.839,00, estaria
abarcada pelo trabalho fiscal, justificando, em especial, a diferença das
competências relativas às glosas dos meses de julho (R$178.499.433,24 e outubro
(R$58.470.885,42) de 2015;
Apresente os documentos fiscais e contábeis que comprovam a alegada reversão
realizada para fins de neutralização das despesas com a Usina de Jirau no
montante de R$163.497.839,00;
Após a apresentação dos demonstrativos e documentos solicitados, elabore
relatório conclusivo a respeito das novas informações juntadas aos autos;
Abra prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação da Contribuinte em relação ao
Relatório de Diligência.
Assim, foram os autos encaminhados à Unidade Local de jurisdição da Contribuinte
que, em atendimento ao pedido formulado acima, assim se manifestou, em apertada síntese:
(...)
Fl. 17806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
43

Fl. 17807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
44

Já a Contribuinte, em sua manifestação ao Relatório de Diligência aduz o seguinte:
(...)
II. AS CONCLUSÕES DO TERMO DE DILIGÊNCIA No 002
8. Como não poderia deixar de ser, o Termo de Diligência no 002 reconheceu a
indevida contabilização de R$ 163.497.839,34, oriundo do exemplo da Usina de
Jirau, na glosa do Grupo Contábil Energia MCP.
9. Isso porque a AMPLA utilizou a conta contábil no G315400004 para realizar uma
sucessão de provisões e estornos no valor de R$ 163.497.839,34, a partir de
outubro de 2015; até que, em março de 2016, a AMPLA verificou que não havia
Fl. 17808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
45
mais risco de liquidação que justificasse a manutenção da provisão, procedendo
então, à sua reversão.
10. Nessa ordem de ideias, o Termo de Diligência no 002 reconheceu que a
provisão do custo ligado à aquisição da energia elétrica no MCP em decorrência
do atraso nas obras da Usina de Jirau, não gerou qualquer impacto no resultado
contábil da AMPLA. Veja-se:
(...)
11. Tem-se, então, que o Termo de Diligência no 002 reconheceu a sistemática
de provisões e reversões descrita no recurso voluntário de fls. 17.275/17.305,
para calcular um novo montante de R$ 49.557.027,24 a título de glosa no Grupo
Contábil Energia MCP.
12. Portanto, com base unicamente nas conclusões atingidas pelo Termo de
Diligência no 002, impõe-se o provimento do recurso voluntário de fls.
17.275/17.305 neste particular, a fim de que a glosa do Grupo Contábil Energia
MCP seja reduzida de R$ 213.054.866,58 para R$ 49.557.027,24.

III. A NECESSIDADE DE REVISÃO DAS DEMAIS GLOSAS QUE AMPARAM O AUTO
DE INFRAÇÃO

13. Em que pese a AMPLA esteja de pleno acordo com a conclusão atingida pelo
Termo de Diligência no 002, cabe recordar que o caso da Usina de Jirau foi
exemplificativamente citado pelo recurso voluntário de fls. 17.275/17.305, com o
objetivo de ilustrar a dinâmica contábil das despesas dedutíveis de aquisição de
energia para revenda, sem prejuízo de outras glosas indevidamente realizadas
pela D. Fiscalização.
14. A esse respeito, em que pese a D. Autoridade Diligenciadora tenha
identificado uma glosa de R$ 49.557.027,24 para o Grupo Contábil Energia MCP, o
fato é que todas essas provisões foram revertidas na contabilidade da AMPLA,
sem impactos no resultado contábil. Em outras palavras, para cada registro da
despesa, houve um registro equivalente de receita que anulou o efeito do custo
registrado, devidamente resguardado pela neutralização de CVA.
15. Dando contornos mais positivos a esse entendimento, a AMPLA consolidou o
anexo demonstrativo evidenciando a diferença nula do saldo de todas as suas
contas do Grupo Contábil Energia MCP, ante a sistemática de provisões e
reversões (DOC. 01):
Fl. 17809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
46

16. Explica-se: segundo a D. Fiscalização, em 31.12.2015, a AMPLA detinha um
saldo de R$ 880.420.565,91 em suas contas do Grupo Contábil Energia MCP
(parte 1 da tabela acima).
17. Para contabilizar este valor, a D. Fiscalização calculou diferença entre (i) os
montantes das notas fiscais de liquidação e documentos de aquisições de energia
elétrica efetuadas pela AMPLA e (ii) os valores de custo de aquisição de energia
elétrica registrados na contabilidade da AMPLA no ano de 2015.
18. Ocorre que, conforme restou demonstrado no exemplo de JIRAU, as
especificidades contábeis do setor elétrico poderão ensejar a reversão ou
liquidação de provisões meses após a disponibilização da energia. Ou seja, nem
todas as provisões de custo estimado registradas nos últimos meses de 2015
serão revertidas dentro do mesmo ano-calendário.
19. Dito isso, ao considerar as notas fiscais de outubro a dezembro de 2015, cujos
registros só foram realizados em 2016, o saldo das contas do Grupo Contábil
Energia MCP corresponderia mais precisamente a R$ 1.032.906.250,61 (parte 2
da tabela acima).
20. Sobre este saldo reajustado, a AMPLA também precisou retificar uma segunda
distorção decorrente do fato de que a D. Fiscalização, ao analisar os valores
registrados como custo de aquisição de energia elétrica vis-à-vis as notas fiscais e
documentos de venda, considerou o valor efetivo da nota de liquidação e,
quando comparado com o saldo registrado nas contas de custo, existe uma
diferença de R$ 1.089.387,37, que foi contabilizada diretamente na conta
fornecedor, conforme se extrai da seguinte tela do SAP:

Fl. 17810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
47
21. Como a diferença acima não foi registrada nas contas de custo da AMPLA, ela
consequentemente não foi considerada na base de cálculo de tomada de crédito
da companhia.
22. Assim, se levadas em conta essas notas de liquidação – que, repita-se, não
foram escrituradas na conta contábil de custos –, tem-se que o saldo
efetivamente provisionado do Grupo Contábil Energia MCP equivale a R$
1.031.816.863,24 para o ano-calendário autuado (parte 3 da tabela acima).
23. Nesse contexto, o referido saldo de R$ 1.031.816.863,24 foi integralmente
neutralizado pela AMPLA, seja com base exemplo de JIRAU (parte 4 da tabela
acima), seja mediante reversões que se concretizaram no ano de 2015 e nos
primeiros meses de 2016(parte 5 da tabela acima).
24. Assim, a toda evidência, resta comprovada a insubsistência da manutenção
da glosa de R$ 49.557.027,24 para o Grupo Contábil Energia MCP, na medida em
que todos os valores provisionados foram devidamente revertidos pela AMPLA.
Impõe-se, assim, o abatimento deste valor da base de cálculo da autuação.
25. Na prática, o demonstrativo acostado à presente manifestação (vide DOC. 01)
apenas corrobora o entendimento de que o tema do auto de infração é regado de
complexidades contábeis, razão pela qual não é possível realizar o simples
confronto de notas fiscais com os valores de custo registrados no resultado
contábil da empresa para quantificar a sua base de cálculo, à luz das
particularidades contábeis inerentes ao setor de energia elétrica.
26. No final das contas, tem-se que a D. Fiscalização utilizou bases e critérios
equivocados para calcular as glosas dos Grupos Contábeis Energia MCP, Energia -
Energia, Energia - Cotas, Energia - Angra, Energia MCSD, Energia Itaipu, Outros
Transp. Itaipu, Outros CUSD e Garantias. Razão pela qual a AMPLA reitera seu
pedido para que seja dado integral provimento ao recurso voluntário de fls.
17.275/17.305.
IV. CONCLUSÃO
27. Por todo o acima exposto, a AMPLA desde logo manifesta sua concordância
com as conclusões alcançadas pelo Termo de Diligência no 002, que reconheceu a
indevida contabilização de R$ 163.497.839,34, oriundo do exemplo da Usina de
Jirau, na glosa do Grupo Contábil Energia MCP, o que por si só deveria ensejar o
provimento do recurso voluntário de fls. 17.275/17.305 neste particular.
28. De todo modo, diante das informações complementares prestadas na
presente manifestação, a AMPLA mais uma vez requer seja dado integral
provimento ao recurso voluntário de fls. 17.275/17.305, a fim de que restem
desfeitas todas as glosas realizadas na presente autuação; ou, caso assim não se
entenda, seja ao menos afastada a glosa remanescente de R$ 49.557.027,24 do
Grupo Contábil Energia MCP.
É o relatório.
Fl. 17811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
48

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Quanto ao recurso de ofício, conforme veremos mais adiante, carecerá de
decisão acerca de seu integral recebimento e julgamento, haja vista tratar de matéria que, em
parte e, a princípio, escapa da competência deste Colegiado. Mais à frente voltaremos com mais
detalhe ao assunto. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de auto de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS (v. e-fls. 16.817/16.846), relativos ao ano calendário de 2015, cujo objeto
principal foi a glosa de custos, mais especificamente, daqueles relacionados à aquisição de bens
para revenda (materiais aplicados na produção de serviços). Tais glosas influenciaram na apuração
da base de cálculo de todos os tributos exigidos. Especificamente em relação ao PIS e à COFINS,
também foi objeto de glosa o estorno dos créditos relativos às perdas comercias (não técnicas),
conforme o percentual divulgado pela ANEEL, referente à Baixa Tensão, em conformidade com as
Resoluções Normativas Aneel no 640/2014 E 660/2015 (a Fiscalização aplicou o percentual de
18,38% para apurar a glosa dos estornos de créditos).
O presente procedimento fiscal foi empreendido em continuidade à auditoria
realizada em relação ao ano calendário de 2014 e que é objeto do lançamento autuado no
processo fiscal no 10872.720163/2018-34, que foi objeto de apreciação por parte desta Turma ao
proferir o Acórdão no 1401-006.821, de 20/02/2024, e que resultou na seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário, afastar as arguições de
nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas de custos no total de
R$107.307.896,87, devendo os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS serem
adequados de acordo com o decisum.
A Autoridade Fiscal apurou, a princípio, divergências entre os valores informados
nas contas ECF no 3.01.01.03.01.03, 3.01.01.09.01.99 e 3.01.01.07.01.29; os valores indicados nos
quadros 01, 02 e 03, constantes da resposta a intimação feita em face da contribuinte e
respondida em 25/02/2019, detalhados mensalmente no arquivo intitulado “DOC 02 REVISADO”,
planilha “Resumo Contas 2015”; e ainda, haveria divergência dos dados acima com os totais
obtidos a partir do o arquivo intitulado “Doc_01_Compras_2015_v3 REVISADO FISCALIZAÇÃO,
também elaborado pela Recorrente em resposta ao Termo de Intimação no 020. Tais divergências
foram submetidas à apreciação da Contribuinte e podem ser resumidas conforme o quadro
abaixo:
Fl. 17812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
49

Também foi objeto de apuração, por parte da Fiscalização, a informação constante
da EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições AC 2015, em que a contribuinte teria
considerado, para fins de apuração da Base de Cálculo dos Créditos de PIS e COFINS, um valor de
aquisição de bens para revenda da ordem de R$ 18.857.886.635,50 (Dezoito bilhões, oitocentos e
cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
cinquenta centavos), conforme Demonstrativo intitulado “BC Aquisição de Bens para revenda EFD
AC 2015”. Tais valores foram submetidos à apreciação/contestação por parte da Contribuinte,
quando da lavratura do Termo de Intimação no 020.
Ainda, com relação a apuração de créditos na EFD Contribuições AC 2015, a
Fiscalização teria apurado que a Contribuinte consignara ajustes de redução dos créditos para o
PIS e para a COFINS, decorrentes de Perdas Comerciais e Estornos de Compra de Energia Elétrica
para Revenda da ordem de R$32.983.157,00 (trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e três
mil, cento e cinquenta e sete reais) e R$1.426.877.527,06 (hum bilhão, quatrocentos e vinte e seis
milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos), conforme
detalhado mensalmente nos Demonstrativos “Ajustes de Redução do Crédito PIS EFD
Contribuições AC 2015” e “Ajustes de Redução do Crédito COFINS EFD Contribuições AC 2015”,
submetidos à apreciação/contestação por parte da Contribuinte, quando da lavratura do Termo
de Intimação no 020.
Ao final de quase um ano de auditoria fiscal, após diversas intimações e concessões
de prazos (incluindo as respectivas dilatações para o atendimento), a Autoridade Fiscal chegou à
conclusão que não teriam sido comprovados por parte da Contribuinte os seguintes valores,
informados na apuração das bases de cálculo dos tributos do respectivo ano calendário a título de
custos relacionados à aquisição de bens para revenda (materiais aplicados na produção de
serviços):
1) Em relação ao grupo “Energia – Mercado de Curto Prazo – MCP” - em relação
às Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da CCEE
(NLC), não foram apresentados os documentos relativos aos meses
(competência) de julho (R$178.499.433,24) e outubro (R$58.470.885,42);
Desconsiderados tais valores, restou uma diferença a comprovar da ordem de
R$213.054.866,58 (Duzentos e treze milhões, cinquenta e quatro mil, oitocentos
e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
2) Em relação ao grupo “Outros Transp. Itaipu” e “Outros CUSD” – foram
constatadas diferenças a comprovar com relação aos valores levados a
Fl. 17813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
50
resultado na conta ECF 3.01.01.01.07.01.29, contas componentes G315426000 -
Dist-Ln-Rd-Se-Oper En Elet-Transporte Itaipu e G315421001 -Dist-Ln-Rd-Se-Oper
En Elet-Enc Uso Rede Elet-CUSD, da ordem de R$1.072.345,36 (Hum milhão,
setenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e
R$1.123.121,81 (Hum milhão, cento e vinte e três mil, cento e vinte e um mil
reais e oitenta e um centavos), respectivamente;
3) Em relação aos grupos “Energia – Energia”, “Energia – Cotas”, “Energia –
Angra” e “Energia – MCSD” – Foram constatadas diferenças a serem
comprovadas relativamente à Energia-Energia, Energia-Cotas, Energia Angra
G315412000 e Energia MCSD, escrituradas na conta ECD G315412000 Dist-Ln Rd
Sub-oper com En El-Compra-Suprimento, parte componente da conta ECF
3.01.01.09.01.99, da ordem de R$19.738.363,61 (Dezenove milhões, setecentos
e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos);
4) Em relação ao grupo “Energia – Itaipu” – Foram constatadas diferenças a serem
comprovadas para o Grupo Energia Itaipu, conta ECD G315413000 (Distr-Ln Rd
Sub-oper com En El-Comp Rev-Rep.ITAIPU), parte componente da conta ECF
3.01.01.09.01.99, da ordem de R$3.977.520,21 (Três milhões, novecentos e
noventa e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos);
5) Em relação ao grupo “Garantias” – Por último, ainda foram constatadas
diferenças a serem comprovadas em relação aos valores escriturados na conta
ECD G315415004 (Dist-Ln-Rd-Se-Oper com En El-Comp Rev-Garantias), parte
componente da conta ECF 3.01.01.09.01.99, da ordem de R$8.150,54 (Oito mil,
cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos);
6) Em resumo, no tocante aos autos de infração de IRPJ e CSLL, as glosas efetivadas
pela Fiscalização podem ser assim demonstradas:

7) A Base de Cálculo consignada na EFD Contribuições AC 2015, para fins de
apuração dos créditos de PIS e COFINS, no valor de aquisição de bens para
revenda era da ordem de R$18.857.886.635,50. Após a auditoria fiscal, os
valores efetivamente comprovados pela Contribuinte importaram em
R$3.238.920.572,22 (três bilhões, duzentos e trinta e oito milhões, novecentos
e vinte mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos). A
Fiscalização adotou o percentual de perdas não técnicas para o mercado de
baixa tensão divulgados pela ANEEL, constatando, assim, créditos
indevidamente descontados, na apuração do PIS e da COFINS, em valores
superiores, conforme disposto no quadro a seguir:
Fl. 17814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
51

Apresentada a impugnação ao lançamento, a DRJ/RJO proferiu decisão dando
parcial provimento ao recurso para tão somente afastar as exigências do PIS e da COFINS na sua
integralidade. Já os lançamentos do IRPJ e da CSLL restaram incólumes.
Preliminarmente, a decisão recorrida afastou a alegação de nulidade do auto de
infração. Também negou provimento à arguição de não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício nem tampouco aos pedidos de produção de provas, especialmente pela juntada
posterior de documentos e, ainda, ao requerimento de envio de intimações para o endereço do
advogado.
No mérito, a Autoridade Julgadora esclareceu que a lide se limitava à verificação da
validade dos valores declarados como despesas dedutíveis relativos à aquisição de energia elétrica
para revenda. Para isto, a Fiscalização teria comparado as notas fiscais e documentos de
aquisições de energia elétrica com os respectivos custos registrados em sua contabilidade no ano
de 2015.
A Autoridade julgadora analisou os documentos e planilhas apresentados pela
Contribuinte, aliado às informações prestadas pela Fiscalização e materializadas no Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 16.622/16.652 (com os documentos que o embasaram).
À medida que formos analisando as alegações constantes do recurso voluntário,
retornaremos ao decidido pela DRJ de forma mais minudente.
Do Recurso Voluntário – Glosa de Custos
O recurso voluntário repete, em grande medida, os termos da impugnação,
agregando argumentos para rebater alguns pontos que não teriam sido atendidos pela decisão
recorrida. Vamos a eles:
1) Preliminarmente, argui a nulidade do acórdão recorrido.
Essa questão da nulidade parcial do acórdão recorrido, da forma como foi abordada
pela Recorrente, está intimamente ligada ao próprio mérito do lançamento de IRPJ e CSLL, razão
pela qual as conclusões aqui exposadas servirão em grande medida para a resolução da pendenga.
Fl. 17815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
52
Como vimos no Relatório, a Recorrente alega que o acórdão recorrido teria
reconhecido integralmente a procedência das suas alegações afirmando que estariam de acordo
com as normas contábeis e fiscais em vigor.
Contudo, o acórdão recorrido teria afirmado que não teria sido apresentada
qualquer prova no sentido de demonstrar que os valores glosados não teriam impactado a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e que a Recorrente não teria esclarecido a relação
do exemplo da Usina Hidrelétrica de Jirau com a autuação.
Argui que, ao contrário do que afirmara o v. acórdão recorrido, a Recorrente não
apenas teria esclarecido a clara relação do exemplo da Usina Hidrelétrica de Jirau com a autuação
e a razão dos valores glosados não terem impactado a apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como também teria apresentado lançamentos contábeis a crédito na conta de resultado de
Compensação de Variação de Valor de Itens da Parcela A – “CVA”, que comprovariam que os
valores glosados tiveram efeito nulo na apuração dos referidos tributos. Cita a página 23 da
Impugnação, onde a Recorrente teria apresentado duas tabelas que demonstrariam de forma
clara e inequívoca os lançamentos contábeis a débito e a crédito referentes ao caso da Usina
Hidrelétrica de Jirau, que representaria o maior valor referente ao procedimento de
provisão/reversão no ano de 2015.
Tais documentos não teriam sido analisados, violando as previsões do artigos 2o,
caput e parágrafo único, inciso VII e 50, inciso VI, §1o da Lei no 9.784/99, que determinam que
todos os atos administrativos devem ser devidamente motivados de forma explícita, clara e
congruente. Além disso, ao deixar de analisar os registos contábeis apresentados pela Recorrente,
o v. acórdão recorrido violou o disposto no §1o do art. 489 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo. Também teria violado o art. 31 do
Decreto no 70.235/72, que determinaria que a decisão deve referir-se expressamente às razões de
defesa suscitadas pelo Impugnante.
Antes de mais nada, reproduzo os termos do acórdão recorrido no ponto:
Embora as alegações da impugnante relativas à constituição e reversão das
provisões de custos estimados de aquisição de energia elétrica e seus efeitos tributários
estejam de acordo com as normas contábeis e fiscais em vigor, o contribuinte não
demonstrou no decorrer da fiscalização que as diferenças apontadas não afetaram a
apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que, conforme alegado, “para toda despesa
excedente ao custo estimado, registrada no resultado em razão da variação do custo
efetivo, haverá uma receita equivalente”.
Da mesma forma, na impugnação não foram apresentados os lançamentos
contábeis a crédito na conta de resultado de Compensação de Variação de Valores de
Itens da Parcela A – CVA ou qualquer prova documental no sentido de demonstrar que
os valores glosados tiveram efeito nulo na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Fl. 17816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
53
O contribuinte também não esclareceu qual seria a relação do exemplo da Usina
Hidrelétrica de Jirau citada na impugnação (fls. 16.930 a 16.933) com os valores objeto
dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, sintetizados no quadro acima.
Assim, há que se considerar devidos os lançamentos de IRPJ e CSLL.
2) No mérito repete as alegações já trazidas quando da impugnação,
relativamente ao “contexto do setor elétrico – aquisição de energia elétrica,
parcela A e CVA”, “das especificidades do setor elétrico e os seus impactos na
contabilidade”, “da dedutibilidade dos custos de aquisição de energia elétrica
registrados pela Recorrente” e “da demonstração do tratamento contábil na
prática”.
3) Da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício –
também neste ponto repete ipsis litteris, o teor da impugnação a respeito da
matéria.
Analisado o processo e posto em julgamento, esta Turma firmou o entendimento da
necessidade da sua conversão em diligência através da Resolução no 1401-001.017, de 08 de abril
de 2024, pelos seguintes motivos:
Porém, em respeito ao princípio do Colegiado, me curvei ao entendimento da
maioria de meus pares, que manifestaram sua preocupação ante à carência de
elementos suficientes para uma tomada de decisão. Assim, após as discussões de
praxe, a Turma resolveu converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Administrativa aprofundasse a investigação no sentido de esclarecer
se, no cômputo dos R$213.054.866,58 glosados pela Fiscalização, que se
refeririam em seu total aos períodos de apuração de julho e outubro de 2015,
estariam contidos os R$163.497.839,00 relativos aos custos com a Usina de Jirau.
A dúvida principal reside no fato de que as glosas referem-se aos períodos de
apuração de julho (R$178.499.433,24) e outubro (R$58.470.885,42) de 2015,
enquanto os R$163.497.839,00, segundo a Recorrente, referir-se-iam ao período
de outubro. Ou seja, as competências relativas aos valores glosados não
“fechariam”, em termos de datas e valores, com a competência dos custos de
Jirau (outubro/2015).
Outra questão a ser complementada pela diligência diz respeito à citada reversão
da provisão com Jirau para fins de neutralidade; deve-se aproveitar a diligência
para melhor instruir os autos com a apresentação dos assentamentos
contábeis/fiscais que comprovariam a reversão da citada provisão, se houver.

Na impugnação ao lançamento e no recurso voluntário, a Recorrente fez um
esforço enorme para esclarecer a sistemática de contabilização das receitas, custos e despesas às
quais estão sujeitas as concessionárias de prestação de serviços de energia elétrica. E creio que
conseguiu, pois foi muito hábil para tanto. O recurso é bastante profícuo nesse sentido pois
Fl. 17817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
54
esclarece pormenorizadamente os mecanismos adotados, de acordo com as regras fixadas pela
ANEEL e pela própria Receita Federal para tanto.
Entretanto, apesar de ter se desincumbido muito bem da tarefa de esclarecimento
dos mecanismos adotados para a contabilização de suas receitas, custos e despesas, os recursos
apresentados, s.m.j., não foram suficientes para esclarecer o objeto do lançamento em si, qual
seja, os valores lançados nas demonstrações/declarações apresentadas à Receita Federal
(ECF/ECD) a título de custos de aquisição de bens para revenda (materiais aplicados na produção
de serviços), que serviram à apuração da base de cálculo dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do
ano calendário de 2015.
Ao iniciar a auditoria, a Fiscalização partiu dos valores informados na ECF/ECD e os
comparou com aqueles informados pela própria Recorrente em resposta às intimações efetuadas
para a respectiva comprovação. E não foram poucas as intimações, reintimações, concessões de
prazos para atendimento etc. Terminada a fase inquisitória (da auditoria), deu-se a lavratura dos
autos de infração com a consequente instauração da lide.
Assim, cabia à Recorrente, creio, focar os seus esforços não somente no
esclarecimento da sistemática própria de contabilização das empresas distribuidoras de energia
elétrica; cabia a ela atacar diretamente as glosas ainda pendentes de comprovação e que foram
perfeitamente delimitadas pela Autoridade Fiscal conforme já vimos anteriormente.
Entretanto, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário preferiram discorrer
muito mais sobre a sistemática de contabilização própria das empresas do setor elétrico para, ao
fim e ao cabo, com base nessa sistemática, tentar induzir o julgador a concluir que “não haveria
qualquer possibilidade de apuração e recolhimento de tributo a menor, razão pela qual o
presente Auto de Infração merece ser integralmente cancelado” (v. e-fls. 16.930). Vejam:
Ocorre que, conforme demonstrado acima, por especificidades do setor de
energia elétrica, no momento de disponibilização da energia elétrica à distribuidora, não
se sabe ao certo qual será o custo efetivo da Impugnante com a aquisição de energia
elétrica no mês.
Por esta razão, inicialmente, em respeito ao referido Princípio da Competência, a
Impugnante, assim como as distribuidoras do setor, registra uma provisão do valor
estimado de custo de aquisição de energia elétrica.
Após a liquidação dos contratos e operações pela CCEE, o que, conforme descrito
acima, ocorre cerca de dois meses após a disponibilização da energia, a Impugnante
reverte a provisão inicialmente registrada e registra a despesa efetiva incorrida. Desta
forma, é provável que nem todas as provisões de custo estimado registradas em um ano
calendário sejam revertidas dentro do mesmo período.
De fato, em regra, as despesas de provisões não devem impactar a apuração dos
tributos. Contudo, ao contrário dos demais setores, como se verificou acima, o setor de
energia elétrica possui peculiaridades que levam ao registro de custos e receitas
equivalentes em valores estimados. E, de acordo com o entendimento da própria
Fl. 17818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
55
Receita Federal, conforme será demonstrado a seguir, estes valores devem ser
considerados para fins apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Sendo assim, não se pode analisar os valores de custo incorrido apenas com base
na conciliação entre as notas fiscais e documentos emitidos e os valores de custo de
aquisição de energia elétrica registrados no resultado contábil da companhia em
determinado período, é preciso levar em consideração as peculiaridades do setor.
(...)
Ademais, conforme demonstrado exaustivamente, ainda que os custos com
aquisição de energia elétrica tivessem sido superestimados, o que se admite apenas à
título argumentativo, por meio do registro da CVA, mecanismo regulatório de
observação obrigatória, as receitas decorrentes da venda de energia elétrica teriam sido
superestimadas na exata medida da diferença entre a cobertura pela tarifa e o custo
contabilizado.
Portanto, neste caso, para toda despesa superestimada deduzida da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL ou utilizada como base de cálculo para a apuração de créditos
de PIS e COFINS, houve o reconhecimento de uma receita de CVA equivalente à
diferença entre a cobertura pela tarifa e o custo contabilizado que foi oferecida à
tributação pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS e pela COFINS.
Desta forma, resta demonstrado que não haveria qualquer possibilidade de
apuração e recolhimento de tributo a menor, razão pela qual o presente Auto de
Infração merece ser integralmente cancelado.
Quando cita o “caso de Jirau”, vide e-fls. 16.930, o faz nos seguintes termos: “A fim
de demonstrar na prática todo procedimento descrito acima, a Impugnante discorrerá, a título
exemplificativo, a respeito do caso de Jirau, ocorrido em 2015, e que representou o maior
impacto nesse procedimento de provisão/reversão neste ano”.
Vejam a forma como se manifestou a Recorrente na impugnação em relação ao
referido caso (v. e-fls. 16.930/16.933):
Jirau é uma usina hidrelétrica construída no Rio Madera, em Rondônia, com a qual
a Impugnante firmou contrato de aquisição de energia. Contudo, devido a um atraso no
cronograma das suas obras, a construção da Usina de Jirau não foi concluída a tempo,
de forma que, para cumprir o contrato firmado com a Impugnante, essa usina precisou
adquirir energia elétrica no Mercado de Curto Prazo.
Ocorre que, o preço da aquisição de energia no mercado de curto prazo oscila e
pode ter um preço superior ao dos contratos, que foi o que ocorreu, de forma que o
preço da energia elétrica nesse caso acabou sendo muito maior do aquele firmado no
contrato entre a Usina de Jirau e a Impugnante. Em regra, nestes casos, a geradora de
energia elétrica é obrigada a repassar a energia elétrica que adquiriu no mercado de
curto prazo pelo preço firmado no contrato inicial com a distribuidora, sem repassar a
diferença do custo que teve que incorrer para adquirir a energia de forma emergencial.
Fl. 17819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
56
Contudo, a Usina de Jirau, em 2013, ajuizou uma ação para garantir que não lhe
fossem impostas sanções pelo atraso na geração de energia, sob a alegação de que o
atraso na finalização das obras ocorreu em razão de fatores que fugiram do seu
controle, como greves e atos de vandalismo. Nos autos desta ação, foi proferida decisão
que deferiu o pedido liminar da Usina de Jirau.
Assim, a partir da competência de julho de 2015, a CCEE entendeu que a
Impugnante deveria reconhecer um passivo referente à aquisição da energia elétrica no
mercado de curto prazo no valor R$ 163,5 milhões (DOC. 09), pois, a seu ver, à época,
em razão da liminar proferida, este custo não seria arcado pela Usina de Jirau.
Assim, a Impugnante registrou uma provisão no referido valor, reconhecendo a
despesa e a respectiva receita de CVA no mesmo valor, conforme se verifica dos
lançamentos contábeis abaixo:

Como se verifica da análise dos lançamentos contábeis destacados acima, o
reconhecimento da provisão do custo, referente à aquisição da energia elétrica no
mercado de curto prazo em decorrência do atraso nas obras da Usina de Jirau, não
gerou qualquer impacto no resultado contábil da Impugnante. Isto porque, assim como
houve registro da despesa, houve um registro equivalente de receita de CVA, anulando-
se o efeito do custo registrado.
Em setembro de 2015, antes da liquidação da referida competência de
julho/2015, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – “ABRADEE”,
obteve uma decisão liminar favorável em outro processo judicial, que garantia às
distribuidoras de energia elétrica o direito de não arcar com os custos referente à
Fl. 17820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
57
aquisição de energia elétrica no mercado de curto prazo em decorrência do atraso nas
obras de Jirau. Em razão desta decisão liminar, a CCEE estornou o lançamento feito em
julho na competência de agosto.
Contudo, considerando que se tratava de uma decisão provisória, receosa de que
a decisão liminar fosse cassada ou, ainda, revertida em instância superior, e, tendo em
visto o alto valor envolvido que poderia ser objeto de liquidação pela CCEE, a
Impugnante manteve a provisão de R$ 163,5 milhões no passivo.
No entanto, em março de 2016, a CCEE, considerando a nova decisão judicial
obtida na ação ajuizada pela ABRADEE, enviou um novo comunicado (DOC. 10) à
Impugnante informando que a nova decisão judicial alterou o entendimento inicial de
que as distribuidoras deveriam arcar com o custo da aquisição da energia no mercado
de curto prazo em razão do atraso nas obras da Usina de Jirau.
Assim, tendo em vista a decisão judicial e o comunicado enviado pela CCEE, a
Impugnante entendeu que não havia mais risco de liquidação do valor R$ 163,5 milhões
que justificasse a manutenção da provisão, procedendo, então, à sua reversão.
Nesse sentido, em virtude do contexto narrado acima, é importante destacar que
no caso de Jirau, fato é que a fiscalização jamais encontraria nota fiscal que
comprovasse a liquidação do custo referente à Jirau. O que só corrobora o que vem
sendo defendido, no sentido de que não se pode realizar o simples confronto de notas
fiscais com os valores de custo registrados no resultado contábil da Impugnante. O setor
elétrico tal como regulado e a sua lógica de funcionamento não permitem esse simples
confronto.
Isto porque, além de não ter havido a efetiva liquidação do valor referente ao
caso de Jirau, a provisão registrada em 2015, apenas foi revertida em 2016. Portanto, ao
realizar a composição das provisões constituídas e revertidas no ano de 2015, de fato,
haverá uma parcela destas provisões, como no caso de Jirau, que apenas foram
revertidas no período subsequente.
No caso de Jirau, tal reversão em período subsequente se deu em função de um
comunicado da CCEE, mas isto também pode ocorrer nos casos em que a Impugnante
estima custo de aquisição de energia que apenas é liquidado no ano seguinte pela CCEE.
Assim, a reversão da provisão do custo estimado e o registro do custo efetivo apenas
ocorrerão em período posterior.
Ocorre que, ao contrário do que entendeu a fiscalização, essa diferença entre os
valores de provisões constituídas e revertidas não gera qualquer impacto no resultado
contábil da Impugnante, pois como demonstrado em tópico anterior, o registro de CVA
equivalente garante que estes lançamentos sejam neutralizados. Se não há impacto no
resultado, não há impacto na apuração dos tributos, de forma que não houve
recolhimento de qualquer tributo a menor.
Este caso específico, relativo à Usina Hidrelétrica de Jirau, foi objeto da diligência
requerida por esta Turma na Resolução no 1401-001.017. Entendeu o Colegiado que havia
fundada dúvida acerca da inclusão dos R$163.497.839,00 (relativos especificamente à Usina de
Fl. 17821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
58
Jirau) no cômputo das glosas referentes às aquisições de energia no Mercado de Curto Prazo –
MCP, que importaram num total de R$213.054.866,58; a referida resolução também determinou
que fosse apurado se tais valores teriam sido efetivamente objeto de reversão da provisão
contabilizada para fins de neutralidade da tributação.
Assim, restou intimada a Contribuinte para, a partir das glosas realizadas pela
Autoridade Fiscal relativas ao grupo “Energia – Mercado de Curto Prazo – MCP” da CCEE (NLC),
que importaram em R$213.054.866,58, apresentasse a devida conciliação das despesas glosadas,
com o fito de comprovar que a glosa que alegadamente seria relativa às despesas com a Usina
Jirau, no montante de R$163.497.839,00, estaria abarcada pelo trabalho fiscal, apresentando os
documentos fiscais e contábeis que comprovassem a alegada reversão realizada para fins de
neutralização das despesas com a Usina de Jirau no montante de R$163.497.839,00.
O resultado da diligência já foi minuciosamente detalhado no Relatório, mas vale
aqui reproduzir suas conclusões para efeito de melhor balizar a decisão a ser tomada:

Fl. 17822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
59

A conclusão da Autoridade Diligenciadora foi no sentido de reconhecer que os
R$163.497.839,00, relativos especificamente à Usina de Jirau, estavam consubstanciados no
cômputo das glosas referentes às aquisições de energia no Mercado de Curto Prazo – MCP, que
importou num total de R$213.054.866,58; o relatório fiscal ainda apontou que tais valores foram
objeto de reversão da provisão contabilizada para fins de neutralização dos custos com a Usina de
Jirau no montante de R$163.497.839,00.
Portanto, e da mesma forma como manifestado pela Contribuinte em sua petição
de e-fls. 17.751/17.758, apresentada após a ciência do Relatório de Diligência, concluímos que
deve ser afastada a glosa de R$163.497.839,00 referente ao caso específico da Usina de Jirau.
A Contribuinte, em sua manifestação ao relatório de diligência, reitera seu pedido
para que o decidido em relação a Jirau seja estendido às demais glosas de mesma natureza
efetuadas pela Fiscalização (reduzidas após a diligência para R$49.557.027,24), pois seguiriam a
mesma linha de procedimento que teria sido realizado pela empresa, considerando as
especificidades da contabilização do setor elétrico.
Entretanto, referida alegação não pode ser aceita, haja vista que tais glosas se
referem a valores que inicialmente não teriam sido comprovados, relativamente aos meses de
julho (R$178.499.433,24) e outubro (R$58.470.885,42) de 2015; essas glosas foram realizadas haja
vista a inexistência das Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da
CCEE (NLC) dos respectivos meses (pelo menos não foram apresentadas pela Recorrente após
regular intimação e reintimação).
Aliás, referidas notas de liquidação também não foram apresentadas por ocasião do
recurso voluntário, também não foi encontrado no recurso nenhuma remissão a eles ou à sua
ausência; tais documentos seriam de apresentação obrigatória para comprovar os valores
glosados relativamente aos meses de julho e outubro de 2015. As glosas realizadas relativamente
aos custos com a aquisição de energia no Mercado e Curto Prazo – MCP, não abrangeram
unicamente aos custos comprovados pela diligência e que dizem respeito especificamente ao caso
Jirau. Aliás, os documentos de e-fls. 945 (planilha DOC06_Docs_Sumarios_CCE_MCP.xlsx)
demonstram justamente o afirmado acima.
Fl. 17823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
60
Também resta patente o acerto da decisão recorrida ao afirmar que não teriam sido
apresentados os lançamentos contábeis a crédito na conta de resultado de Compensação de
Variação de Valores de Itens da Parcela A – CVA ou qualquer prova documental no sentido de
demonstrar que os valores glosados tiveram efeito nulo na apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. Como dito acima, o exemplo de Jirau (conforme a diligência), pelo menos da forma como
apresentado pela Recorrente, faz prova apenas em relação ao referido caso em si, pois está
inserido em um contexto muito próprio e particular. Desse modo, e analisando tudo o que consta
do processo, não há como se fazer uma correlação automática entre o caso Jirau e o restante das
glosas realizadas pela Fiscalização.
Por todo o exposto, não há como se dar guarida às alegações da Recorrente
relativamente à pretensa nulidade parcial da decisão recorrida, entretanto, há que se
reconhecer como indevidas as glosas efetuadas pela Fiscalização, no importe de
R$163.497.839,00, referente ao caso específico da Usina de Jirau.
E, considerando que o recurso voluntário não acresceu em praticamente nada o
que já havia sido discorrido quando da impugnação, adoto como minhas as razões da decisão
recorrida para fundamentar o provimento apenas parcial do recurso relativamente aos
lançamentos de IRPJ e CSLL; isso, por absoluta falta de comprovação, seja contábil, seja
documental, relativamente às glosas apontadas objetivamente pela Fiscalização no Auto de
Infração, à exceção dos valores exigidos relativamente ao caso da Usina de Jirau.
Em resumo, dou parcial provimento ao recurso voluntário relativamente aos
lançamentos de IRPJ e CSLL tão somente para afastar a glosa de custo de R$163.497.839,00.

Do Recurso de Ofício
A DRJ/RJO deu parcial provimento à impugnação tão somente para excluir os
lançamentos tributários relativos ao PIS e à COFINS.
Registre-se que o recurso voluntário não teceu nenhuma linha acerca dos
lançamentos de PIS e COFINS, que abrangeu apenas uma infração, decorrente da glosa do estorno
de parte do crédito apurado referente às perdas de energia ocorridas durante o processo de
distribuição (perdas não técnicas, ou comerciais), conforme previsão contida no § 13 do art. 3o da
Lei no 10.833/2003. Esta infração foi totalmente cancelada pela decisão recorrida, nos seguintes
valores:
DESCRIÇÃO
PIS
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
6.114.745,79
26.920.952,33
JUROS DE MORA
2.432.406,51
10.708.350,73
Fl. 17824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
61
MULTA
PROPORCIONAL
4.586.059,32
20.190.714,22
TOTAL DO CRÉDITO
13.133.211,62
57.820.017,28
Ocorre que a matéria tributável, neste ponto específico, s.m.j., não poderia ser
objeto de apreciação por parte desta Turma. Como já vimos anteriormente, a exigência de PIS e
COFINS, na espécie, diz respeito ao estorno de parte do crédito apurado referente às perdas de
energia ocorridas durante o processo de distribuição (perdas não técnicas, ou comerciais),
conforme previsão contida no § 13 do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Assim, em tese, trata-se de infração autônoma e independente das demais objeto
dos autos de infração albergados por este processo. Por essa razão, proponho que o recurso de
ofício seja apartado destes autos e encaminhado para julgamento pela 3a Seção de Julgamento,
conforme o disposto no art. 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF.
Portanto, meu voto neste ponto específico é de declinar da competência para o
julgamento do recurso de ofício para a 3a Seção de Julgamento especificamente no tocante aos
estornos dos créditos referentes às perdas de energia ocorridas durante o processo de distribuição
(perdas não técnicas, ou comerciais), conforme previsão contida no § 13 do art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Quanto à questão levantada em relação à exigência de juros de mora sobre a multa
de ofício, trata-se de matéria sumulada (vide a Súmula CARF no 108, abaixo), razão pela qual nego
provimento ao recurso no ponto.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por último, também em relação ao pedido de que as intimações sejam feitas aos
cuidados dos Patronos que subscrevem a petição, deve-se observar a Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade da decisão recorrida
para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa de
R$163.497.839,00 e, em relação ao recurso de ofício, declinar da competência do seu julgamento
para a 3a Seção do CARF.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 17825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.529 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720172/2019-14
62

Fl. 17826
DF CARF MF
Original